Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-70.2018.8.11.0079
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000186-70.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - RIBEIRÃO CASCALHEIRA (APELADO), ESLY BORGES MASSENA JUNIOR - CPF: 017.104.331-67 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUANE RENATA PEREIRA CURVO - CPF: 048.726.261-17 (ADVOGADO), LUISLEN DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 045.231.761-40 (APELANTE), RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (ADVOGADO), DAVID SOUZA ANDRADES - CPF: 040.252.411-02 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), VIRGILIO NUNES - CPF: 581.568.791-04 (APELANTE), FERNANDO DE FREITAS FEITOSA - CPF: 228.752.908-00 (APELANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 038.125.731-21 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON BRAGA DE CARVALHO - CPF: 966.966.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK LUAN MARTINS SILVA - CPF: 045.013.681-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ABADIO DE MELO - CPF: 341.194.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NUNES - CPF: 240.573.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SOARES FERREIRA - CPF: 032.015.961-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMILDA MOREIRA GONTIJO OLIVEIRA - CPF: 950.380.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLON DUTRA DE SOUZA - CPF: 044.860.171-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE DOS SANTOS FONSECA - CPF: 013.234.491-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISMAR MOREIRA GONTIJO - CPF: 911.257.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ANDRADES DORTA - CPF: 037.623.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARVALHO JORGE - CPF: 873.636.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA SILVA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), NAIANE DIAS MELO - CPF: 036.019.891-07 (APELANTE), NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MACIEL DOS SANTOS - CPF: 922.469.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO PARENTE DA ROCHA - CPF: 651.209.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LOPES DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTENTADO POR DAVID SOUZA ANDRADES E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS INTERPOSTOS POR LUISLEN DOS SANTOS RODRIGUES, POR FERNANDO DE FREITAS FEITOSA, POR VERGÍLIO NUNES FEITOSA E POR ESLY BORGES MASSENA JUNIOR,COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS, PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – OPERAÇÃO ARSENAL 53 – AUTOS DESMEMBRADOS – RÉUS CONDENADOS –
INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS – REJEIÇÃO – INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA – ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PARCIAL ACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE EM RELAÇÃO A UM FATO DELITIVO – CRIME PRATICADO POR MILITAR EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR – AVERIGUADA A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA POR JÁ TER SIDO O RÉU CONDENADO PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA POR ESTE FATO – DEMAIS CRIMES NÃO CONEXOS À FUNÇÃO MILITAR DO AGENTE – ART. 9º DO CPM E ART. 79, I, DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APONTADA A LITISPENDÊNCIA ENTRE DOIS FATOS COMO ÓBICE AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA – NÃO CABIMENTO – AÇÃO AJUIZADA EM PRIMEIRO LUGAR QUE PREVALECE – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA FONOGRÁFICA – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO QUE INDICA A DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA – ART. 400, § 1º, DO CPP – PRECEDENTES – INVOCAÇÃO DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE INDICA OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A MEDIDA – PRORROGAÇÕES LEGÍTIMAS – FACULTATIVIDADE DA CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS PLENAMENTE COMPROVADAS QUANTO À PARTE DAS IMPUTAÇÕES, CONFORME CONFISSÃO, ÁUDIOS INTERCEPTADOS E PROVA TESTEMUNHAL – ABSOLVIÇÃO NOS CASOS DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS ELEMENTARES DE CADA TIPO DE INJUSTO – JUÍZO DA CULPA PARCIALMENTE REFORMADO – SUBSIDIARIAMENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – INADMISSIBILIDADE – DELITO PRATICADO EM HORÁRIO NOTURNO – PRECEDENTES – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – PRECEDENTES DO STJ – EXTENSÃO AOS CORRÉUS CONFORME ART. 580 DO CPP – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO CRIME ÚNICO QUANTO ÀS CONDUTAS CAPITULADAS NO ART. 17 DA LEI N. 10.826/03 – VIABILIDADE – DELITO HABITUAL PRÓPRIO – INSTADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROPRIEDADE – PROVAS QUE CERTIFICAM O DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – INADMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 180, § 5º, “IN FINE”, DO CP, FACE AO VALOR DO BEM – DOSIMETRIA – REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DE PARTE DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS –
RECURSO DE UM RÉU PROVIDO – RECURSO DE QUATRO RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS COACUSADOS E REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

1.

A manifestação dos recorrentes sobre o interesse em recorrer, quando intimados pessoalmente acerca da sentença condenatória, corporifica a própria peça de interposição do apelo.
Por outro lado, “
configura mera irregularidade o oferecimento de razões recursais fora do prazo legal, não implicando na inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo (Enunciado n. 17, TJMT)
”

2.

Se
as ações empreendidas pelo réu, soldado da Polícia Militar, não apresentam conexão com a função militar por ele desenvolvida, tendo ocorrido em local não sujeito à Administração Militar, não incumbe à Justiça Castrense o processamento e julgamento da ação penal, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante (STJ. 3ª Seção. CC 152.341/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 30.11.2017; Quinta Turma.
AgRg no AREsp 961.430/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 14.12.2018).

3.

Se, dentre os episódios delitivos, em um deles se constata a reunião dos pressupostos que deflagram a competência da Justiça Especializada, considerada a prática de crime por militar em local sujeito à administração militar (art. 9º, inciso II, alínea “b”, CPM), aliada à circunstância de já ter sido o réu condenado pelo mesmo fato de modo definitivo no âmbito da Justiça Castrense, deve ser reconhecida a nulidade da ação penal quanto à referida imputação.

4.

Segundo o STJ, “
embora o Código de Processo Penal seja silente, a litispendência se observa a partir do ajuizamento da ação, devendo, portanto, ser anulada a condenação decorrente da ação penal ajuizada por último
” (STJ. Sexta Turma. RHC 36.812/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 12/12/2017).

5.

Conforme o STJ, “
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996”
(STJ. HC 453.357/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 24.08.2018).

6.

Não há nulidade das interceptações telefônicas se a decisão judicial, devidamente fundamentada, expõe a reunião dos requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 9.296/96, especialmente a subsidiariedade, a presença dos indícios de autoria e a sua duração, com prorrogação por apenas uma vez.
Ademais, conforme a jurisprudência prevalente, é facultativo o
acompanhamento das interceptações pelo Ministério Público
mencionado no art. 6º da Lei n. 9.296/1996.

7.

Restando amplamente certificadas nos autos a materialidade e a participação dos réus na urdidura criminosa, a teor do substancioso arcabouço probatório produzido, inconcebível é o juízo absolutório com lastro no “
in dubio pro reo
”.

8.

Conforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, para a aplicação do art. 155, § 1º, do Código Penal basta que o crime de furto seja aplicado no período da noite, independentemente de se realizar ou não em local habitado (Nesse sentido: TJMT. Autos n. 0000401-39.2008.8.11.0033. Des. Rondon Bassil Dower Filho. Primeira Câmara Criminal. Publicado no DJE 28.11.2014).

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, para que incida a qualificadora do rompimento de obstáculo, mostra-se imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de seu desaparecimento (AgRg no AREsp 1134043/RS. Rel. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 01.12.2017).

10.

“
Configura o crime do art. 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03, o agir habitual e reiterado dos acusados que negociavam e vendiam armamentos, armas de fogo e munições
” (TJMG. APR 0042333-93.2013.8.13.0704. Sétima Câmara Criminal. Relator Sálvio Chaves. DJe 29.05.2015). Assim, a prática de diversas condutas pelo agente no comércio de armamentos enseja a ocorrência de uma só infração.

11.

É legítima a exasperação da pena-base com fundamentos concretos que evidenciem a maior censurabilidade do delito praticado, sendo devido, porém, o redimensionamento da dosimetria se empregados dados alheios à conduta cuja penalização se busca definir.

12.

As penas de multa devem ser fixadas para cada infração penal praticada e de modo proporcional à sanção privativa de liberdade, nos termos do art. 49 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
apelações criminais
interpostas pela Defesa em que requer a reforma da decisão do juízo singular que condenou
Luislen dos Santos Rodrigues
pela prática dos crimes previstos nos arts. 288,
caput
(fato 01); 155, §§ 1º e 4º, I e IV (fato 02); e 180,
caput
(fato 10), estes do CP; e arts. 17,
caput
(fato 03); 16, p.ú., I (fato 04); 16, p.ú., IV, por duas vezes (fatos 05 e 09); 17,
caput
, por quatro vezes (fatos 06, 07, 08 e 18), estes da Lei 10.826/03, na forma do art. 29,
caput
, do CP, todos na forma do art. 69,
caput
, do mesmo diploma legal;
Esly Borges Massena Junior
, pelo cometimento dos delitos insculpidos nos arts. 288,
caput
(fato 01); 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV (fato 02), na forma do art. 69,
caput
, todos do CP, e arts. 12,
caput
(fato 11); e 17,
caput
, por duas vezes (fatos 12 e 13), estes da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69,
caput
, do CP;
David Souza Andrades
e
Vergílio Nunes
, ante a prática da infração penal prevista no art. 17,
caput
, da Lei 10.826/03
(
fatos 12 e 13, respectivamente
)
; e
Fernando de Freitas Feitosa
pela perpetração das condutas capituladas nos arts. 288,
caput

(fato 01)
; 155, §§ 1º e 4º, I e IV (fato 02), na forma do art. 69,
caput
, todos do CP, e art. 17,
caput
, por duas vezes (fatos 14 e 15), da Lei 10.826/03.

Em sede preliminar, o apelante
Esly Borges Massena Junior
requer a declaração de nulidade da ação penal originária, tendo em vista a suposta incompetência do juízo comum para o processo e julgamento de crimes militares.

A seu turno,
Fernando de Freitas Feitosa, David Souza Andrades
,
Vergílio Nunes
e
Luislen dos Santos Rodrigues
suscitam a nulidade das interceptações telefônicas, reputadas ilícitas, bem como a nulidade do processo por cerceamento de defesa, dado o indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de realização de perícia fonográfica para identificação das vozes interceptadas.

A defesa de
Luislen dos Santos Rodrigues,
ainda, invoca a existência de litispendência quanto aos delitos expostos nos fatos 09 e 10, bem como a incompetência do juízo de Ribeirão Cascalheira/MT para o julgamento das referidas infrações.

No que concerne ao mérito, os apelantes clamam pelo juízo absolutório, à conta da insuficiência probatória. Subsidiariamente,
Fernando de Freitas, David Souza Andrades
,
Vergílio Nunes Feitosa
suplicam pela readequação da pena-base, ao passo que
Luislen dos Santos Rodrigues
requer, quanto ao fato 02, o afastamento da majorante e da qualificadora reconhecidas; a desclassificação da imputação, quanto ao fato 10, para a modalidade culposa, aplicando-se o art. 180, § 5º, do CP; a readequação das penas-bases dos delitos de furto e comércio ilegal de arma de fogo (fatos 02, 03, 06, 07, 08 e 18), com a aplicação da atenuante referente à confissão espontânea; e, por fim, o reconhecimento do crime único quanto aos delitos de porte de arma de fogo de uso restrito.

Em contrarrazões, o
Parquet
suscita o não conhecimento dos apelos interpostos por
Fernando de Freitas Feitosa, David Souza Andrades
,
Vergílio Nunes Feitosa
e
Luislen dos Santos Rodrigues
, timbrando-os como intempestivos. Em relação às teses arguidas,
pugna pela rejeição em sua integralidade, no interesse da mantença da decisão objurgada.

A Cúpula do Ministério Público opina pelo desprovimento dos recursos.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
: NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS

Em contrarrazões, o
Parquet
suscita o não conhecimento dos recursos interpostos por
Fernando de Freitas Feitosa, David Souza Andrades
,
Vergílio Nunes Feitosa
e
Luislen dos Santos Rodrigues
, timbrando-os como intempestivos.

Todavia, infere-se que os recorrentes, tão logo intimados pessoalmente acerca da sentença condenatória,
manifestaram de modo expresso o interesse em recorrer
(
id. 7491463), em procedimento conforme ao disposto no art. 1.421 da CNGC deste Sodalício (
Provimento nº 41/2016-CGJ
), o que, como é cediço, corporifica a
própria peça de interposição
.

Ademais, valendo-se da argumentação trazida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
configura mera irregularidade o oferecimento de razões recursais fora do prazo legal, não implicando na inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo (Enunciado n. 17, TJMT)
” (id.
8184502, p. 17
).

Desse modo, por não se caracterizar intempestividade arguida, devem ser conhecidos e apreciados os recursos de apelação.

VOTO
PRELIMINAR
: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Em sede preliminar, o apelante
Esly Borges Massena Junior
requer a declaração de nulidade da ação penal originária, tendo em vista a suposta incompetência do juízo comum para o processo e julgamento de crimes militares, haja vista a nova redação conferida pela
Lei nº 13.491/2017 ao Código Penal Militar.

A tese merece parcial acolhimento.

Em primeiro lugar, é necessário salientar que, embora o recorrente integrasse, à época, os quadros da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, a mera qualificação pessoal do réu como militar não é capaz de,
por si só
, determinar a competência da Justiça Castrense.

Conforme se depreende do artigo 9º, II, do Código Penal Militar, afigura-se imprescindível que, além da previsão do crime na legislação penal, faça-se presente uma das situações consubstanciadas nas alíneas do referido dispositivo
, in verbis
:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...)

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado,
contra militar na mesma situação ou assemelhado
;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado,
em lugar sujeito à administração militar
, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por
militar em serviço ou atuando em razão da função
, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar
contra militar da reserva, ou reformado, ou civil
;

d) por militar durante o
período de manobras ou exercício
, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado,
contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar
;

f) revogada.

Vale repisar que, no âmbito da presente ação penal,

Esly Borges
foi denunciado, processado e condenado por diversos fatos delitivos, que abarcam, em apertada síntese, os crimes de furto qualificado em coautoria com civis
(fato 02)
; associação criminosa
(fato 01)
; comércio ilegal de arma de fogo
(fatos 12 e 13); e, por fim, posse ilegal de arma de fogo

(fato 11).

Singularmente quanto aos
três primeiros delitos
, verifica-se, de modo inequívoco, que não há competência da Justiça Militar a ser reconhecida.

Isso porque
, em relação aos referidos fatos (n.

01, 02, 12
e
13
),
não se imputa ao apelante a prática de crime contra militar na mesma situação ou assemelhado (alínea
a
), tampouco contra patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar (alínea
e
).

Do mesmo modo, referidos delitos não foram praticados em lugar sujeito à administração militar (alínea
b
) e, igualmente, não foram praticados em serviço ou em atuação em razão da função contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado ou civil (alíneas
c
e
d
), mas contra o patrimônio público (delito de furto qualificado) e a coletividade (delitos de associação criminosa e previstos no Estatuto do Desarmamento).

Ademais, cumpre realçar que, malgrado
Esly Borges Massena Junior
ocupasse à época o cargo de
soldado da Polícia Militar
,
não se encontrava no exercício da função pública no momento destas práticas delitivas
, como exige o art. 9º, inciso II, “c”, acima transcrito.

De acordo com a denúncia, o acusado associou-se a outros agentes com o fito de praticar furtos. Após, armamentos foram subtraídos do Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira, desiderato alcançado em virtude da entrega das chaves do local aos demais envolvidos por
Esly
, policial militar que havia sido cedido ao Poder Judiciário Estadual para o desempenho da função de segurança. Em seguida, os envolvidos comercializaram as armas subtraídas.

Depreende-se, portanto, que as ações empreendidas pelo réu não apresentam conexão com a função militar por ele desenvolvida, razão por que, na esteira do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, não há competência da Justiça Militar (STJ. 3ª Seção. CC 152.341/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 30.11.2017; Quinta Turma.
AgRg no AREsp 961.430/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 14.12.2018).

Releve-se que mesmo antes do advento da Lei nº 13.491/2017 a doutrina e a jurisprudência brasileiras já havia sedimentado o entendimento de que somente se caracteriza o crime militar, em tempo de paz, caso haja efetiva violação de
dever militar
ou uma
afetação direta de bens jurídicos das Forças Armadas
, entendimento que se perpetua diante da própria fisionomia constitucional da jurisdição militar. Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

“(...) Embora a Lei 13.491/2017 tenha ampliado a competência da Justiça militar, passando a deslocar para a Justiça Castrense qualquer crime previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas) desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função,
a alínea "c" do inciso II do art. 9º do CPM continua a exigir que a função desempenhada pelo agente militar tenha natureza militar
. (...) Ao lavrar autos de infração de trânsito contendo informações inverídicas, o Policial Militar, estando ou não de folga, atua em razão da função, mas
desempenha atividade que não possui natureza militar, não se podendo, portanto, caracterizar a conduta como delito de competência da Justiça Castrense,
mas, sim, da Justiça Comum Estadual. (...) 5. Recurso ordinário provido, para reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação penal”
(STJ. Quinta Turma. RHC 93.425/DF. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 25/05/2018).

Em corroboração, confere-se a doutrina de
Renato Brasileiro de Lima
(
Manual de processo penal. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 470):

Para a configuração do crime militar na alínea em questão, é fundamental que o delito seja praticado enquanto o militar está em serviço ou atuando em razão da função, que lhe é atribuída mediante escala e que este delito esteja previsto no CPM.
Deve existir o denominado nexo funcional, sob pena de configuração de crime comum. Logo eventuais ilícitos penais praticados por militares que não estavam em serviço, não executavam missão militar e que agiam por motivos pessoais, particulares, em local não sujeito à administração militar, deve ser processado e julgado pela Justiça Comum
.
Para que seja reconhecida a competência da Justiça Castrense, é indispensável que o militar esteja em serviço.

Portanto, o simples fato de o delito ter sido facilitado em virtude de sua condição particular de militar não autoriza o reconhecimento de crime militar.

Portanto, no concernente aos delitos supramencionados, não se reúnem os pressupostos normativos para a incidência da norma fixadora da competência da Justiça Militar

Em contraposição, contudo, evola-se do caderno processual que a
última infração
(
fato 11
) de fato atrai a competência da Justiça Militar, nos termos do art. 9º, inciso II, “
b
”, do Código Penal Militar.

Confira-se, no ponto, a imputação contida na denúncia:

FATO 11 – Posse irregular de arma de fogo

No dia 11/01/2018, por volta das 06h00min, no Edifício do 1º Pelotão da

Polícia Militar de Ribeirão Cascalheira – MT, o denunciado
ESLY BORGES MASSENA JUNIOR
manteve sob

sua guarda em seu local de trabalho, armas de fogo, acessórios e munições de uso permitido, consistente em, 01

(uma) carabina modelo 7022; 01 (uma) pistola PT calibre 40; 01 (uma) pistola nº 34608A; diversos estojos de

munições calibre 40; 20 (vinte) munições 635 mm, uma deflagrada; 241 (duzentos e quarenta e uma) munições

calibre 22; 100 (cem) munições calibre 25; 04 (quatro) munições Gauge calibre 12; 01 (uma) munição 70 mm

singular; 37 (trinta e sete) munições recarregadas ponta plana calibre 40; 29 (vinte e nove) munições calibre 40;

03 (três) munições calibre 40; 26 (vinte seis) munições calibre 40 ogivais de ponta preta; 11 (onze) munições

calibre 40 de cor laranja; 01 (um) munição calibre 50; diversas munições pontas planas de munição calibre 40 de

cor laranja; 02 (dois) potes pequenos de pólvora e duas munições 5,56 mm; 50 (cinquenta) Gauge 12 tipo Knock

Velox; 01 (um) coldre de couro na cor preta; objeto de ferro utilizado para recarga de munições; 01 (um)

carregador calibre 22; 03 (três) carregadores para pistola calibre 40; 02(duas) lunetas marca Snipper; 01 (uma)

luneta marca ilegível.

Conforme se denota, ao tempo do cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão no local de trabalho do acusado, expedido em face das infrações anteriores, foram apreendidos diversos armamentos sob a sua posse, precisamente em seu alojamento, situado no interior do edifício do Primeiro Pelotão da Polícia Militar de Ribeirão Cascalheira/MT.

Conquanto aludido fato tenha se descortinado no transcorrer das investigações alusivas aos primeiros, e também envolva armas de fogo que seriam produto do crime anterior, evidenciando a conexão instrumental de infrações (art. 76, III, CPP), análise mais atenta demonstra que a conduta em tela constitui crime militar, não se sujeitando à união para julgamento, mas à imperativa separação de feitos, preservando-se a competência da Justiça Especializada, conforme art. 79, inciso I, do CPP.

Nesse sentido, constata-se que o delito de posse ilegal de arma de fogo tem como sujeito ativo um policial militar e veio a ocorrer em lugar sujeito à administração militar, sendo os armamentos encontrados precisamente no alojamento próprio do acusado no interior do quartel e no interior de seu armário particular situado no alojamento da guarnição de serviço.

Vale destacar que, conforme leciona
Renato Brasileiro de Lima
, “
por lugar sujeito à administração militar compreende-se o espaço físico no qual as Forças Armadas, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares
desenvolvem suas atividades profissionais, como quartéis
, aeronaves e navios militares ou mercantes em serviço militar, fortalezas, estabelecimentos de ensino militar, campos de prova ou de treinamento (...)
”
(
Manual de processo penal. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 468), razão pela qual se reputa caracterizada, no caso, a competência especializada (Nesse sentido: HC 171838/AM. Rel. Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma. DJe 29.05.2019).

Aludida assertiva é ainda confirmada diante da circunstância de já haver sido o réu condenado pela prática delitiva em questão perante a Justiça Castrense.

Nesse sentido, no bojo do
habeas corpus
n. 1002367-02.2020.8.11.0000, de minha relatoria e em trâmite perante esta Câmara, busca a Defesa do acusado o reconhecimento do
bis in idem
no que toca a esta infração, haja vista que
Esly Borges Massena Junior
foi denunciado, processado e definitivamente condenado pelo mesmo fato no âmbito do processo-crime n.
998-29.2018.811.0042

(Cód. 508196).

De fato, em consulta à referida ação penal por intermédio do Sistema Virtual PJe, infere-se que o recorrente foi condenado pois “
no dia 11/01/2018, por volta das 14:00 horas, no interior do 1° Pelotão da Polícia Militar, na Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, (...) manteve sob sua guarda armas de fogo, acessórios e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na dependência de sua residência e, ainda, no seu local de trabalho, assim como manteve sob sua guarda armas de fogo, acessórios e munições, de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (denúncia,
processo-crime n.
998-29.2018.811.0042).

A propósito, a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá foi objeto de recurso de apelação, em que esta Segunda Câmara, em voto da lavra do ilustre Des.
Pedro Sakamoto
, veio a manter intacto o pronunciamento condenatório, que transitou em julgado em 07.10.2019.

Nesse enredo, faz-se imperativo reconhecer a nulidade do processo restritamente quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, exposto no fato n. 11 da peça acusatória, tendo-se em perspectiva a competência da Justiça Militar, o
bis in idem
a que submetido o acusado e, sobretudo, a formalização da coisa julgada.

Com esses fundamentos,
acolho parcialmente
a tese preliminar a fim de
anular a ação penal
estritamente quanto ao
crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei n. 10.826/2003)
imputado a
Esly Borges Massena Junior
(fato 11).

VOTO PRELIMINAR
: LITISPENDÊNCIA

A defesa de
Luislen dos Santos Rodrigues
,

em sede preliminar, invoca a existência de litispendência quanto aos delitos expostos nos fatos 09 e 10, aduzindo, sob esse viés, que o réu já estaria sendo processado por tais infrações no âmbito da ação penal n.
1962-22.2018.811.0042, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá, local em que supostamente restaram consumadas.

Conquanto seja possível aferir a litispendência suscitada, ela não deve ser pronunciada no âmbito destes autos.

Como bem salientado pelo juízo singular na sentença condenatória, embora ambas as ações penais versem sobre os mesmos fatos (fatos 09 e 10 da denúncia), verifica-se que a vertente ação penal veio a ser deflagrada em 29 de janeiro de 2018, ao passo que a denúncia alusiva aos autos
n.
1962-22.2018.811.0042 somente foi recebida no mês de fevereiro de 2018.

Em que pese se afirme que os delitos se consumaram em Cuiabá/MT, é de se frisar que a
incompetência territorial
é
relativa
, de modo que cumpria à Defesa argui-la na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e, pois, prorrogação da competência do juízo de Ribeirão Cascalheira, nos termos do art. 83 do CPP, como veio a efetivamente ocorrer.

Assim sendo, havia litispendência no instante da instauração da ação penal em curso perante a Comarca de Cuiabá, subsistindo esta primeira ação sob julgamento em face da última, portanto. A propósito:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FACÇÃO CRIMINOSA DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. IMPUTAÇÃO DO MESMO FATO DELITUOSO EM AÇÕES PENAIS DIVERSAS QUE TRAMITARAM NO MESMO JUÍZO. PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DECORRENTE DA SEGUNDA DENÚNCIA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

1. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos (Art. 8º, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos).

2. No caso, observa-se que a mesma conduta de tráfico e associação para o tráfico de drogas foi imputada ao ora recorrente em duas ações penais que tramitaram perante o mesmo juízo, donde se infere a ocorrência dupla condenação pelo mesmo fato.

3.
Embora o Código de Processo Penal seja silente, a litispendência se observa a partir do ajuizamento da ação, devendo, portanto, ser anulada a condenação decorrente da ação penal ajuizada por último
. Doutrina.

4. Recurso em habeas corpus provido para anular a condenação do recorrente referente ao crime de tráfico de drogas, proferida na Ação Penal n. 0033386-35.2011.8.26.0196, que tramitou na 2ª Vara Criminal da comarca de Franca/SP
(STJ. Sexta Turma. RHC 36.812/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 12/12/2017).

Destarte, inexistindo nulidade processual a ser pronunciada,
afasto
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda, a nulidade do processo por cerceamento de defesa é arguida por
Fernando de Freitas Feitosa, David Souza Andrades
,
Vergílio Nunes
e
Luislen dos Santos Rodrigues
, haja vista o indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de realização de perícia fonográfica para identificação das vozes interceptadas.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, vale salientar que
“
o entendimento do STF é no sentido de que ‘o indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
’” (HC 168.865/DF. Primeira Turma. Min. Roberto Barroso. DJe 13.09.2019).

Em idêntico sentido, colhe-se o entendimento do STJ: “
Segundo o entendimento deste Tribunal Superior, é facultado ao Magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte
” (AgRg no RHC 105031/SC. Sexta Turma. Min. Laurita Vaz. DJe 03.12.2019).

De todo modo, cumpre frisar que a perícia para confirmação da autenticidade das vozes dos interlocutores não é elemento imprescindível para a validade das interceptações, inclusive por inexistir previsão na
Lei n. 9.296/96
a seu respeito, sobretudo quando se averigue a veracidade dos áudios por outros meios. Nesse sentido têm se pronunciado os Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PERÍCIA FONOGRÁFICA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Compete ao juiz, destinatário da prova, aferir a pertinência e a necessidade de realização das diligências para a formação de seu convencimento
. Não constitui constrangimento ilegal o indeferimento daquelas que, ao exame do conjunto probatório que se lhe apresenta, forem entendidas como indevidas, em decisão fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias à instrução criminal. (...)
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.
(HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014) 3. No caso, o Magistrado indeferiu o pedido de perícia fonográfica de interceptação telefônica, justificando que a identificação do paciente já estava provada por outros meios, além de que sua voz estava sendo monitorada e foi reconhecida pelos policiais, fatores que tornam, realmente, desnecessária a prova pericial para identificação da voz. (...) 4.Habeas corpus não conhecido”
(STJ. HC 453.357/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 24.08.2018).

No caso,
dessume-se do relatório técnico de análise final da “
Operação Arsenal 53
” que os terminais telefônicos estavam cadastrados nos nomes dos envolvidos, sendo eles: (66) 99660-2893, em nome de
Esly Massena Borges Júnior
; (66) 99971-7146, em nome de
Luislen dos Santos Rodrigues
; (66) 99919-0591, em nome de
Fernando de Freitas Feitosa
; (66) 99805-9572, em nome de
David Souza Andrades;
e por fim, (66) 99619-0584, este último em nome de
Glenia Ferreira da Hora
, esposa de
Vergílio Nunes
(id.
7490826, p. 02
).

É dizer, todos os terminais telefônicos restaram devidamente identificados pela Polícia Civil como pertencentes aos acusados. Em sintonia, é possível averiguar do referido relatório que os áudios interceptados se simetrizam às imagens obtidas das câmaras de monitoramento do Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira, em que é possível constatar, a título de ilustração, os réus
Esly Massena
e

Vergílio Nunes
se encontrarem, após conversarem a esse respeito pelos telefones celulares (id.
7490826, p. 06), o mesmo ocorrendo posteriormente com os réus
Esly Massena
e

David
(id.
7490827, p. 06
).

Em suma, sendo a autenticidade das interceptações telefônicas a regra, considerada a fé pública dos responsáveis por sua produção, cumpriria aos réus impugnar a veracidade das mídias com lastro em elementos concretos, o que não se averigua na espécie, em que tampouco foi contestada a responsabilidade dos terminais telefônicos ou apresentada justificativa plausível para o seu uso por terceiros.

Não bastasse, restou assentado na sentença que os agentes públicos responsáveis por operacionalizar a referida medida de obtenção de provas puderam reconhecer a voz dos apelantes.

Nessa
locus
argumentativo, é de se reconhecer a validade do indeferimento da produção da perícia fonográfica, por consubstanciar
prova desnecessária e protelatória
, razão por que inexiste cerceamento de Defesa na hipótese.

Portanto,
afasto
a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR
: NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Por fim, os réus
Fernando de Freitas Feitosa, David Souza Andrades
,
Vergílio Nunes
e
Luislen dos Santos Rodrigues
pleiteiam a nulificação das interceptações telefônicas, ao fundamento de que não foram observados os requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 9.296/96 para o deferimento da medida, especialmente a subsidiariedade, a presença dos indícios de autoria e a sua duração. Aponta-se, ainda, a ausência da ciência do
Parquet
e a inidoneidade da fundamentação da decisão judicial autorizadora.

A tese não merece acolhimento.

Conforme consta (processo digitalizado em apenso, autos n. 3822-78.2017.811.0079, cód. 53208), a autoridade policial representou pela quebra do sigilo das comunicações telefônicas dos apelados no âmbito das investigações referentes ao furto de diversas armas de fogo do Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira (
Operação Arsenal 53
), tendo em vista os elementos de prova já obtidos em desfavor dos réus
Fernando de Freitas Feitosa, Luislen dos Santos Rodrigues
e
Esly Massena Borges Júnior.

A magistrada singular, após discorrer sobre a reunião dos requisitos estabelecidos no ordenamento de regência, deferiu o pedido formulado, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para a realização da diligência e com especificação dos terminais telefônicos dos investigados. Após, foi autorizada a sua prorrogação por uma vez, considerados os profícuos elementos de prova então obtidos, com extensão para outros investigados.

A partir de uma análise dos documentos coligidos, depreende-se que foram expostas à exaustão as razões que lastrearam o deferimento da medida de obtenção de prova, tendo a magistrada de primeiro grau cuidado de demonstrar a reunião dos requisitos legais que autorizam a sua adoção, inexistindo qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CRFB/88, no particular.

Infere-se, nesse sentido, que anteriormente à quebra do sigilo das comunicações telefônicas, foram encetadas diligências que resultaram na descoberta de que o réu
Esly Massena
, à época policial militar em atividade de vigilância do Fórum de Ribeirão Cascalheira, teria repassado a suspeitos do furto de armas ocorrido naquele local a chave da porta de entrada, além de outras informações sobre a localização das armas e rotina dos plantonistas.

Essa hipótese foi reforçada a partir da constatação, obtida pelo sistema de vigilância do órgão público, de que o réu adentrou na sala de custódia em data próxima a fim de observar a disposição das câmeras e das armas, ali permanecendo por aproximadamente cinco minutos, sem perder de vista as questões formuladas por ele ao funcionário local.

Não bastasse, o acusado abandonou o posto de trabalho na noite do furto, antes do ingresso de dois envolvidos no Fórum pela porta da frente, mediante o uso da chave, os quais se dirigiram diretamente à sala dos armamentos, os quais foram identificados, inicialmente, como
Fernando
e
Luislen
, que já eram amigos de
Esly
e tinham envolvimento na senda ilícita, além desse último ser proprietário de automóvel com as mesmas características daquele utilizado no furto.

Afere-se, pois, que havia
indícios razoáveis de autoria
em relação a todos os envolvidos, então sob investigação por prática de crimes sujeitos à pena de reclusão (art. 2º, incisos I e III, Lei n. 9.296/96).

Ademais, na referida decisão, assinalou-se a
indispensabilidade da providência
, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei n. 9.296/96, considerada a inidoneidade de outros meios probatórios a fim de obter as evidências da prática delitiva, inclusive por que já tinham sido adotados outros meios de obtenção de prova, a exemplo de buscas e apreensões domiciliares, coleta de depoimentos e elaboração de relatórios técnicos pela Polícia a partir de filmagens obtidas.

Em outras palavras, a interceptação somente foi adotada como fruto do desdobramento de investigação pormenorizada sobre as infrações penais, que resultaram em elementos cognitivos razoáveis que lastrearam a referida medida, como exposto na própria ordem judicial autorizativa.

Desse modo, é descabida a alegação de que outros meios de prova poderiam ser efetivados com
idêntica eficiência
antes da adoção da diligência em questão, visto que, dispondo as autoridades incumbidas da persecução criminal do profícuo instrumento da interceptação telefônica judicialmente autorizada, e diante da adoção prévia dos meios de prova supramencionados, é juridicamente legítima a sua adoção, sobretudo porque em perspectiva criminalidade de jaez associativa.

Como realçado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
a adoção de tal meio de obtenção de prova se mostrou necessário em razão da dificuldade de se proceder às investigações, vez que o crime fora orquestrado e executado de forma a deixar poucos indícios e vestígios identificadores de autoria, até porque perpetrados por policiais militares, conhecedores dos procedimentos apuratórios, de forma que a dificuldade para consecução de provas a respeito da atuação dos acusados decorre da própria complexidade da situação apresentada
” (id.
8184502, p. 20
).

Quanto à
delonga da medida probatória
, cumpre registrar que as
limitações temporais
consagradas na Lei n. 9.296/1996 devem ser apreendidas sistematicamente, interpretando-as de forma a não contrariar a teleologia do próprio estatuto que as prevê, razão por que é lícita a prorrogação da medida.

Conforme o entendimento consolidado pela
Suprema Corte
, “
ser admissível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem
” (HC 119770/BA. Segunda Turma. Rel. Min Gilmar Mendes. Julgado em 08.04.2014), desde que fundamentadamente, como veio a ocorrer na espécie.

Frise-se, aliás, que a prorrogação veio a ocorrer uma única vez, sendo possível aferir de modo cristalino que houve respeito ao prazo quinzenal, razão por que não prospera o apontamento da defesa do réu
Luislen
.

Por fim, deve-se consignar que, além de o
acompanhamento das interceptações pelo Ministério Público
a que alude a norma veiculada no art. 6º da Lei n. 9.296/1996 ser facultativo, constata-se que houve, efetivamente, a cientificação do
Parquet
durante todo o processo, considerada a sua atuação constante.

Destarte, inexistem máculas que inquinem as interceptações telefônicas, seja quando de sua decretação, seja em relação à prorrogação, já que efetuadas de forma inexoravelmente fundamentada e em estrito respeito aos ritos e garantias estatuídos no ordenamento de regência, de modo que não há espaço para a aplicação do comando estatuído no art. 157 do Código de Processo Penal e art. 5º, LVI, da CRFB.

Assim sendo,
rejeito
a tese preliminar.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
aforados por
Esly Borges Massena Junior, Luislen dos Santos Rodrigues, David Souza Andrades, Vergílio Nunes
e
Fernando de Freitas Feitosa
em que se busca
a nulificação e a reforma da sentença condenatória proferida pelo juízo singular no âmbito da ação penal n. 0000186-70.2018.811.0079, alusiva à persecução de crimes de associação criminosa, furto qualificado, comércio ilegal de arma de fogo, supressão de numeração de arma de fogo, porte de arma de fogo com numeração raspada, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, revelados no bojo da
Operação Arsenal 53
.

Dentre os dezoito episódios delitivos narrados na denúncia, transcrevem-se a seguir os fatos ora sob apreciação.
In verbis:

“(...)
FATO 01 – Associação Criminosa

Em dia, horário e local não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido

no mês de Dezembro de 2017, no município de Ribeirão Cascalheira – MT, os denunciados
ESLY BORGES MASSENA JUNIOR, LUISLEN DOS SANTOS RODRIGUES, VULGO “BOMBADO” e FERNANDO DE FREITAS FEITOSA
, associaram-se com o fim específico de cometerem o crime de furto qualificado

FATO 02 – Furto Qualificado

No dia 16/12/2017, por volta das 02h57min, no “Fórum” localizado na Avenida Padre João Bosco Centro de Ribeirão Cascalheira – MT, os denunciados
LUISLEN DOS SANTOS

RODRIGUES, VULGO “BOMBADO”, ESLY BORGES MASSENA JUNIOR e FERNANDO DE FREITAS

FEITOSA
, com unidade de desígnios, agindo em concurso, com abuso de confiança e durante o repouso noturno, subtraíram para si coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo, consistente em um arsenal de armas de fogo com 53 (cinquenta e três) armas, dentre elas: 23 revólveres calibre 38; 05 (cinco) carabinas calibre 12; 02 (dois) revólveres calibre 32; 03 (três) carabinas calibre 32; 02 (duas) carabinas calibre 36; 01 (uma) carabina calibre 357; 04 (quatro) revólveres calibre 22; 02 (duas) carabinas calibre 20, 02 (duas) carabinas calibre 28; 04 (quatro) carabinas calibre 22; 01 (uma) pistola calibre 9 mm; 01 (um) espingarda de pressão 5.5, modificada para calibre 22; 01 (uma) espingarda de pressão; além de 30 (trinta) munições calibre 36; 06 (seis) munições calibre 20; 05 (cinco) munições calibre 28; 24 munições calibre 32; 337 (trezentos e trinta e sete) munições calibre 22; 13 (treze) munições calibre 38; 24 (vinte quatro) cartuchos sem calibre; 14 (quatorze) munições calibre 12; 02 (dois) tubos de chumbo e 05 (cinco) tubos de pólvora, totalizando 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) munições furtadas, todas sob custódia do Fórum do município de Ribeirão Cascalheira.

FATO 03 – Comércio ilegal de amas de fogo

Em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido em

janeiro de 2018, no município de Ribeirão Cascalheira – MT, o denunciado
LUISLEN DOS SANTOS

RODRIGUES, VULGO “BOMBADO”,
vendeu em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em três revólveres calibre 38.

FATO 04 – Suprimir numeração de arma de fogo

Em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido no mês de Janeiro de 2018, em Ribeirão Cascalheira – MT, o denunciado
LUISLEN DOS SANTOS RODRIGUES,

VULGO “BOMBADO”
, suprimiu numeração de armas de fogo, consistente em 06 (seis) revólveres calibre 38 e 01 (uma) pistola 9 mm.

FATO 05 – Porte de arma de fogo com numeração raspada

Consta também do incluso inquérito policial, que durante o mês de janeiro de 2018, no interior de um ônibus da viação Xavante em Ribeirão Cascalheira – MT, o denunciado
LUISLEN DOS SANTOS RODRIGUES, VULGO “BOMBADO”
, portou 07 (sete) armas de fogo com numeração raspada, sendo

06 (seis) revólveres calibre 38 e 01 (uma) pistola 9 mm.

FATO 06 – Comércio ilegal de arma de fogo

Em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido em janeiro de 2018, no município de Cuiabá – MT, os denunciados
LUISLEN DOS SANTOS RODRIGUES,

VULGO “BOMBADO” e UELTON SANTANA DE LIMA,
com unidade de desígnios venderam em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, armas de fogo com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 04 (quatro) revólveres calibre 38.

FATO 07 - Comércio Ilegal de arma de fogo

Em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido em janeiro de 2018, no município de Cuiabá – MT, os denunciados
LUISLEN DOS SANTOS RODRIGUES, VULGO “BOMBADO” e UELTON SANTANA DE LIMA,
com unidade de desígnios venderam em proveito

próprio, no exercício da atividade comercial, armas de fogo com numeração raspada, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma pistola 9 mm.

FATO 08 - Comércio Ilegal de arma de fogo

Em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido em janeiro de 2018, no município de Cuiabá – MT, os denunciados
LUISLEN DOS SANTOS RODRIGUES,

VULGO “BOMBADO” e UELTON SANTANA DE LIM
A,
com unidade de desígnios venderam em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, armas de fogo com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em um revólver calibre 22.

FATO 09 – Porte de arma de fogo com numeração raspada

No dia 11/01/2018, por volta das 18h15min, na Rua Petrovina, Setor Planalto,

Cuiabá – MT, o denunciado
LUISLEN DOS SANTOS RODRIGUES, VULGO “BOMBADO”
, portou arma de

fogo com numeração raspada, consistente em um revólver calibre 38, marca taurus.

FATO 10 – Receptação de veículo

Nestas mesmas circunstâncias, o denunciado Luislen adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo automotor Toyota/Corolla, com placa

HGV-6352-SP. (...)

FATO 12 – Comércio ilegal de arma de fogo

Em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido entre

os dias 30/12/2017 e 04/01/2018, em Ribeirão Cascalheira – MT, os denunciados
ESLY BORGES MASSENA

JUNIOR e DAVID SOUZA ANDRADES
, com unidade de desígnios, por diversas vezes expuseram a venda em

proveito próprio, no exercício da atividade comercial, armas de fogo sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, conforme demonstrados nos áudios das interceptações telefônicas anexos.

FATO 13 – Comércio ilegal de arma de fogo

Em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido entre

os dias 01/01/2018 e 05/01/2018, em Ribeirão Cascalheira – MT, os denunciados
ESLY BORGES MASSENA

JUNIOR e VERGÍLIO NUNES
com unidade de desígnios, por diversas vezes expuseram a venda em proveito

próprio, no exercício da atividade comercial, armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, conforme demonstrados nos áudios das interceptações telefônicas anexos.

FATO 14 – Comércio ilegal de arma de fogo

Em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido entre

os dias 31/12/2017 à 04/01/2018, em Ribeirão Cascalheira – MT, os denunciados
FERNANDO DE FREITAS

FEITOSA e LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
, com unidade de desígnios, expuseram a venda e venderam

em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme demonstrados nos áudios das interceptações telefônicas anexos.

FATO 15 – Comércio ilegal de arma de fogo

Em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido entre

os dias 24/12/2017 à 04/01/2018, em Ribeirão Cascalheira – MT, os denunciados
FERNANDO DE FREITAS

FEITOSA e NELSON BRAGA DE CARVALHO
, com unidade de desígnios, expuseram a venda e venderam em

proveito próprio, no exercício da atividade comercial, armas de fogo sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, conforme demonstrados nos áudios das interceptações telefônicas anexos.

(...)
FATO 18 – Comércio ilegal de arma de fogo

Em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido no mês

de janeiro de 2018, em Cuiabá – MT, o denunciado Luilen expôs a venda, proveito próprio, no exercício da

atividade comercial, arma de fogo com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, consistente em um revólver calibre 38.

(...)
DINÂMICA DOS FATOS

FATO 01 e 02

Segundo apurou-se do caderno informativo, os denunciados Luislen, Esly e Fernando se associaram para realizar o furto das armas de fogo que se encontravam nas dependências do Fórum de Ribeirão Cascalheira.

Ao que consta, o soldado da Polícia Militar Esly foi o mentor da empreitada criminosa e coordenou a ação de seus comparsas, Luislen e Fernando, ao passo que, após observar minuciosamente o local onde as armas eram armazenadas, se aproveitou da confiança lhe que era depositada, uma vez que exercia a função de vigilante naquele local, forneceu cópia da chave principal de acesso ao estabelecimento judicial à Luislen, para que este, em conluio com Fernando realizasse o furto das armas.

Note-se que, a ação dos denunciados foi totalmente premeditada, pois Luislen e Fernando passaram a observar o horário que o vigilante do fórum deixava o estabelecimento habitualmente (apurado em apartado). Assim, no dia 16/12/2017, após o policial de plantão (vigilante) deixar o estabelecimento, Luislen ligou para Esly dizendo que entraria no Fórum naquela noite, tendo ele dito que ficaria de guarda para que outros policiais não fossem acionados.

Deste modo, encapuzados e em posse de um veículo roubado, Luislen e Fernando, com o apoio de Esly, dirigiram-se encapuzados ao Fórum desta urbe e adentraram ao local, seguindo diretamente para a sala onde ficavam armazenadas as armas. Em seguida, fazendo o uso de um “alicatão” romperam o cadeado que trancava a porta e iniciaram a subtração das armas de fogo e munições que ali estavam, colocando-as dentro de um saco plástico de ração, como ilustram as imagens anexas.

Posteriormente, os denunciados Luislen e Fernando seguiram para a propriedade rural da genitora de Luislen onde realizaram a divisão das armas e esconderam o veículo utilizado no furto. A partilha foi feita da seguinte maneira: 08 (oito) revólveres e 01 (uma) corrente de ouro para o soldado PM Esly, tendo em vista que Luislen queria ficar com uma quantidade maior de armas, mais precisamente 15 (quinze) armas de fogo, ficando Fernando com o restante do armamento.

Durante as investigações, o soldado Esly descobriu que estava sendo investigado e tomou conhecimento da operação que se realizaria no dia 11/01/2018, alertando Luislen da ocorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Para a elucidação dos fatos, a Polícia Civil, com o suporte do Núcleo de Inteligência de Água Boa/MT, efetuou a operação denominada “Arsenal 53”, por meio da qual se realizou um bom e elaborado trabalho que possibilitou o desmantelamento da associação e a elucidação do furto.

FATO 03, 04 E 05

Já na posse passiva das res furtiva, Luislen passou a comercializá-las, realizando a venda de três revólveres calibre 38 para um terceiro não identificado (segundo o acusado) que estava em um restaurante desta urbe, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não bastasse, visando ocultar a autoria do crime, utilizando-se de um alicate e de um martelo, Luislen raspou a numeração de no mínimo sete armas, as quais levou consigo (porte) no interior de uma mochila para a cidade de Cuiabá no intuito de vendê-las.

FATO 06

Ao chegar na cidade de Cuiabá, Luislen contou com a ajuda do denunciado Uelton para realizar a venda das armas com numeração raspada, de modo que Uelton apresentou o também denunciado Erik a Luislen.

Neste ínterim, Luislen propôs a troca de quatro revólveres calibre 38 em uma motocicleta Honda Fan 160 avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais) de propriedade de Erik, tendo ele aceita a referida proposta e realizada a troca.

FATO 07 E 08

Posteriormente, Uelton realizou a venda da pistola 9 mm também com a numeração raspada pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e repassou o dinheiro a Luislen. Em seguida, conseguiu vender o revólver de calibre 22 pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

FATO 09 E 10

Neste compasso, Luislen utilizou o dinheiro arrecadado com a venda das armas

de fogo, junto com o a motocicleta recebida em troca dos revólveres calibre 38 e comprou um veículo automotor,

Toyota/Corolla no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Ato contínuo, ao receberem a notícia de que uma pessoa estava realizando a

venda de armas de fogo no Setor Planalto, e que estava em posse de um veículo Corolla de cor cinza, os Policiais

Civis de Cuiabá realizaram diligências e obtiveram êxito em localizar Luislen.

Ao abordarem, realizaram as buscas no interior do veículo, encontrando sob o

banco do motorista, um revólver calibre 38 com numeração suprimida.

Após checagem, os policiais tomaram conhecimento de que Luislen teve sua

prisão preventiva decretada dias antes pelo juízo da comarca de Ribeirão Cascalheira face ao furto das referidas

armas, momento em que lhe foi dada voz de prisão.

Seguidamente, em sede de Delegacia, constataram que o referido veículo

citado acima possuía restrição de roubo/furto no Estado de São Paulo, além de ter os seus sinais identificadores

adulterados. (...)

FATO 12

Ademais, ainda com base nos áudios das interceptações telefônicas, foi possível verificar que o denunciado Esly em conluio com seu comparsa e também denunciado, David por diversas vezes, expuseram à venda armas de fogo provenientes do furto supracitado.

Existem diálogos em que os denunciados discutem o valor da venda das armas e até mesmo o valor da comissão do denunciado David, veja-se:

‘[...]
Massena:
não vê ai, se ele fica lá, dou pelo menos uns 100, 150 conto pro cê de comissão lá

David
: quanto que você quer nela?

Massena:
uai, 1.500 né cara, mesmo preço que eu falei pra ele daquela vez, ela nova tá 2.600

David
: huhum

Massena
: e ela tá novinha, não tem defeito nenhum, não tem nada, entendeu?

David
: huhum, eu vou ver

Massena
: fala pra ele qualquer coisa se quiser pegar ela e experimentar, você experimentou, cê viu

David:
huhum, você vai precisar de quantos?

Massena
: precisar pelo menos de uns 300, 400 conto pra passar o final de semana, o Fórum aqui paga “nóis” todo final de mês cara, não pagou “nóis” ontem, vai pagar agora só terça-feira.’

FATO 13

Neste mesmo sentido, com base nos diálogos das interceptações, constatou-se que Esly também contava com a ajuda do denunciado Vergílio Nunes para realizar a venda das armas, inclusive utilizavam um código quando se referiam às armas, conforme trecho a seguir explícito, onde Vergílio pergunta a Esly o preço das armas:

‘[...]
Vergílio:
“Escuta aqui, qual é o preço daquele trem? Daquela bicicleta memo?’.

Não havendo dúvidas de que ambos expuseram armas de fogo à venda.

FATO 14

Nesta mesma vertente, ocorre com o denunciado Fernando que após realizar o furto das armas de fogo, passou a realizar a venda destas, contando com o apoio do denunciado Leandro. Além do mais, há passagens nos diálogos em que Leandro afirma a Fernando que realizou a venda de dois revólveres, um no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e outro no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em outro trecho do diálogo, Fernando pergunta a Leandro se ele está conseguindo vender as armas e obteve resposta positiva, senão vejamos:

‘(...)
Fernando:
conseguiu vender os “trem”?

Leandro:
tudo

Fernando:
baum heim,

Leandro:
já comprei uma moto 160, com 445 km rodados, ai vou ver se troco num carro ali,

Fernando:
huhum

Leandro:
ai tá dando certo?

Fernando:
tá saindo na médica de que:

Leandro:
ah, o carro?

Fernando:
não, ohh

Leandro:
os “trem”?

Fernando:
3, 4 ou?

Leandro:
é 3, é um tolo tanto preço

Fernando:
rsrs.’

Destarte, restando comprovado que os ora denunciados realizaram a venda das armas furtadas.

FATO 15

Além de Leandro, o denunciado Fernando contou também com a ajuda do denunciado Nelson Braga para realizar a venda das armas. Ao que consta, Nelson estava oferecendo arma de fogo a um terceiro. Ademais, utilizou-se de códigos para se referir as armas, como “Valuado” e “Rex”.

‘ [...]
Fernando:
Esquerda quer falar com você

Nelson:
Quem?

Fernando:
Esquerda

Nelson:
Ah do “Valuado” la né?

Fernando:
é deixa eu passar aqui pra ele

Esquerda
: e ai irmão?

Nelson
: Beleza cara?

Esquerda
: firme

Nelson:
Ce tá aonde?

Esquerda
: eu to aqui na casa do Fernando

Nelson:
oh eu num fui no cara lá não, ele falou que era pra mim passar la umas 09:30, 10:00 horas, vou passar la se não virar já levo seu “rex”.

Esquerda
: não de boa.’

FATO 16, 17 e 18

Outrossim, com relação ao denunciado Erik, como citado anteriormente, o denunciado Uelton o apresentou a Luislen. Na oportunidade, Erik trocou sua motocicleta Honda Fan com Luislen por quatro revólveres calibre 38, produtos do furto do Fórum desta urbe e todos com a numeração raspada. Além do mais, em interrogatório Erik afirma que após adquirir as quatro armas, realizou a venda de um revólver a um terceiro por um grupo de Whatsapp pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
(denúncia, id.
7487826, id. 7487827 e id. 7487828
).

Ao fim da marcha processual, o juízo de primeiro grau houve por bem condenar
Luislen dos Santos Rodrigues
à pena de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, à razão mínima, dada a prática dos crimes previstos nos arts. 288,
caput
(fato 01); 155, §§ 1º e 4º, I e IV (fato 02); e 180,
caput
(fato 10), na forma do art. 69,
caput
, todos do CP, e arts. 17,
caput
(fato 03); 16, p.ú., I (fato 04); 16, p.ú., IV, por duas vezes (fatos 05 e 09); 17,
caput
, por quatro vezes (fatos 06, 07, 08 e 18), todos da Lei 10.826/03, na forma do art. 29,
caput
, do CP, todos na forma do art. 69,
caput
, do mesmo diploma legal.

Condenando
Esly Borges Massena Junior,
impôs-lhe a

sanção de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, ao valor unitário mínimo,

pelo cometimento dos delitos insculpidos nos arts. 288,
caput
(fato 01); 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV (fato 02), na forma do art. 69,
caput
, todos do CP, e arts. 12,
caput
(fato 11); e 17,
caput
, por duas vezes (fatos 12 e 13), todos na forma do art. 69,
caput
, do CP.

Por sua vez,
David Souza Andrades
e
Vergílio Nunes
, ante a prática da infração penal prevista no art. 17,
caput
, da Lei 10.826/03
(
fatos 12 e 13, respectivamente
)
, foram condenados à sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima; sendo, por fim, infligida a
Fernando de Freitas Feitosa
a reprimenda de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa, pela perpetração das condutas capituladas nos arts. 288,
caput

(fato 01)
; 155, §§ 1º e 4º, I e IV
(
fato 02
)
, na forma do art. 69,
caput
, todos do CP, e art. 17,
caput
, por duas vezes,
(
fatos 14 e 15
)
, da Lei 10.826/03.

Inconformados, os apelantes clamam pelo juízo absolutório, à conta da insuficiência probatória.

Subsidiariamente,
Fernando de Freitas, David Souza Andrades
,
Vergílio Nunes Feitosa
suplicam pela readequação da pena-base, ao passo que
Luislen dos Santos Rodrigues
requer, quanto ao fato 02, o afastamento da majorante e da qualificadora reconhecidas; a desclassificação da imputação, quanto ao fato 10, para a modalidade culposa, aplicando-se o art. 180, § 5º, do CP; a readequação das penas-bases dos delitos de furto e comércio ilegal de arma de fogo (fatos 02, 03, 06, 07, 08 e 18
)
, com a aplicação da atenuante referente à confissão espontânea; e, por fim, o reconhecimento do crime único quanto aos delitos de porte de arma de fogo de uso restrito.

Passa-se, a seguir, à análise dos pedidos de absolvição e desclassificação, excepcionada a imputação descrita no fato n. 11, cuja nulidade foi pronunciada em virtude do acolhimento da tese preliminar arguida pela defesa do réu
Esly Borges.

·

Furto qualificado
– art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e V, do Código Penal – fato 02 – Condenados
Esly Borges Massena Junior, Luislen dos Santos Rodrigues
e
Fernando de Freitas Feitosa

Analisando, em primeiro lugar, as provas referentes ao
fato 02
, verifica-se que a materialidade encontra-se expressa no boletim de ocorrência (id.
7487831
), autos circunstanciados de busca e apreensão (id.
7487885; 7487889; 7487895; 7488535
), termos de apreensão (id.
7487886; 7488538
), relatório técnico integrado das Polícias Civil e Militar (id.
7489432
), relatório técnico nº 08/ARI/CR-XIII/PMMT (id.
7490427
), relatório técnico de análise final da Operação Arsenal 53 (id.
7490826
) e, por fim, da prova oral colhida em ambas as etapas processuais.

Por sua vez, a autoria recai, à margem de dúvidas, sobre os réus
Luislen dos Santos Rodrigues,
Esly Borges Massena Junior
e

Fernando de Freitas Feitosa
.

Na etapa investigativa, o recorrente
Luislen
confessou haver praticado o delito em análise, narrando em minúcias a prática delitiva,
in verbis:

“(...) Que o interrogando narra que trabalhava na Empresa Cravo e Canela e fazia entregas no Fórum de Ribeirão Cascalheira e tinha conhecimento do interior do Fórum;
Que o interrogando narra que tinha contato com o policial MASSENA e possuía a chave de acesso ao FORUM, sendo que MASSENA lhe entregou para que fosse cometido o furto das armas
; Que o interrogando narra que tramou todo o plano de furtar as armas no FORUM pelo prazo de cerca de um mês;
Que o interrogando narra que chamou FERNANDO para entrarem no FORUM e cometerem o crime
, mas FERNANDO não queria ter envolvimento direto com MASSENA;
Que o interrogando narra que MASSENA deixou por conta do interrogando dizer o dia em que iria furtar as armas, sendo que o interrogando só ligaria e avisaria quando iria, sendo que trinta dias antes MASSENA lhe entregou a chave em frente ao chaveiro
; Que no dia do furto, 16 de dezembro de 2017, por volta das 22:00 horas o interrogando viu um guarda ir embora e então ligou para MASSENA e disse que iria entrar no FORUM para furtar, e então MASSENA disse que ficaria na guarda para que outros policiais não fossem acionados;
Que o interrogando então foi com FERNANDO em um veículo GOL QUADRADO PRETO FOSCO, que o interrogando havia furtado em QUERENCIA há vários meses antes
; Que o veículo ficou parado ao lado do Fórum próximo a um pinheiro, sendo que o interrogando foi dirigindo;
Que o interrogando e FERNANDO entraram no FORUM pela porta da frente, com a chave de MASSENA e já foram direto ao local das armas e então estourou a porta
;
Que então FERNANDO e o interrogando começaram a juntar as armas em um saco
(...); Que o interrogando diz que ninguém ficou no veículo enquanto estava furtando as armas: Que então foram para a chácara da mãe do interrogando (...) Que a divisão foi feita da seguinte forma: 8 REVOLVERES para MASSENA e uma corrente de ouro do interrogando, (...) 15 armas para o interrogando e o restante para FERNANDO (...)”
(id.
7489016, pp. 01/02
).

Em juízo,
Luislen
manteve sua confissão, expondo, contudo, que praticou os crimes junto a um terceiro, chamado
Júnior
, natural de Barra do Garças/MT, que lhe teria proposto praticar o furto em questão. Ponderou que já tinha ciência de como era a sala de armas do Fórum da Comarca, consignando que adentraram ao recinto valendo-se de uma mixa. Afirmou que apenas mencionou o nome dos corréus nas Delegacias de Polícia de Água Boa e de Cuiabá por haver sofrido tortura física e psicológica pelos policiais (mídia digital em apenso).

Esly Massena
, nessa esteira, negou em juízo o seu envolvimento na senda ilícita, ponderando que a investigação teria sido deflagrada contra si por animosidade entre ele e um dos policiais civis, embora não tenha fornecido maiores esclarecimentos sobre eventual briga ou conflito entre ambos que pudesse justificar a tese de que este visava prejudicá-lo (mídia digital em apenso).

De igual modo,
Fernando
autodeclarou-se inocente, assentando que não tinha contato com qualquer policial militar à época e que desconhece o motivo pelo qual
Luislen
teria indicado a sua participação no furto dos armamentos (mídia digital em apenso).

Entretanto, constata-se que o envolvimento dos corréus restou inequivocamente comprovado pelo teor das interceptações telefônicas e relatórios investigativos, que se amoldam aos termos da confissão pré-processual do réu
Luislen.

Conforme exposto no relatório técnico nº 08/ARI/CR-XIII/PMMT, restou comprovado, a partir das filmagens obtidas em razão do monitoramento do Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que o então policial militar
Esly Massena
havia sido a última pessoa a entrar na sala onde se encontravam as armas furtadas e que, naquela ocasião, o acusado fez perguntas aos funcionários e observou atenciosamente as câmaras do local e os armamentos, sendo que seu aparelho celular, ao que parece, estava no bolso frontal de sua farda, aparentemente filmando o local do crime (id. 7490427, p. 02).

Em simetria, a testemunha
Welder Alves dos Santos
, empregado terceirizado do Fórum, afirmou à autoridade judiciária que, em data próxima ao crime, esteve na sala de armas auxiliando o telefonista
José Carlos
, momento em que o apelante
Esly
entrou no recinto e comentou que os armamentos estavam em bom estado de conservação (mídia digital, autos em apenso).

José Luiz Pereira dos Santos
, investigador de polícia, asseverou em audiência que, segundo as filmagens das câmeras de segurança do Fórum, um dos executores do delito adentrou no local pela porta da frente, o que indicava que possuía cópia da chave da porta, sendo que o réu
Esly
tinha a chave do Fórum, pois os policiais possuíam chave do local até mesmo quando estavam de folga. Consignou, ademais, que as investigações concluíram que, pela maneira de andar e pelo porte físico, os acusados
Fernando
e
Luislen
seriam os executores do delito (mídia digital, autos em apenso).

Também sob o crivo do contraditório, depôs a testemunha
Nelson Gonçalves da Silva
que em data anterior ao crime o réu
Esly Massena
foi até seu estabelecimento e pediu para que efetuasse a cópia de uma chave (mídia digital, autos em apenso).

Há, portanto, robusto arcabouço de provas que ampara a condenação dos acusados, de modo que o segundo relato do réu
Luislen
encontra-se absolutamente divorciado das provas produzidas, revelando tão somente o seu ânimo de isentar os coacusados
Esly
e
Fernando
da responsabilização penal.

Vale destacar que, embora o réu tenha afirmado, em juízo, que a sua confissão extrajudicial teria ocorrido mediante tortura, constata-se que o seu interrogatório foi filmado, ilustrando o relato tranquilo e desinibido da prática delitiva, inexistindo qualquer indício de tortura física ou psicológica na gravação coligida (mídia digital, autos em apenso).

Ademais, no que concerne ao réu
Fernando,
curial ponderar que o fato de testemunhas arroladas pela Defesa –
Kelly de Souza
e
Jocasta Souza
– terem narrado em juízo que estiveram com ele na data do fato em um bar, fazendo uso de bebidas alcoólicas, não configura álibi a afastá-lo do cenário do crime, visto que o furto foi praticado durante a madrugada, legitimando a tese de que o crime foi praticado após o referido encontro.

Nesse diapasão, como concluiu o magistrado de primeiro grau, “
com relação ao crime de furto qualificado realizado nas dependências do Fórum desta Comarca tem-se que o acusado ESLY BORGES MASSENA JUNIOR foi o mentor da empreitada criminosa e coordenou a ação de seus comparsas, LUISLEN DOS SANTOS RODRIGUES e FERNANDO DE FREITAS FEITOSA (inciso IV), ao passo que, após observar minuciosamente o local onde as armas eram armazenadas, conforme relatado pela testemunha Welder, se aproveitou da confiança lhe que era depositada (inciso II), uma vez que exercia a função de vigilante naquele local, forneceu cópia da chave principal de acesso ao estabelecimento judicial a LUISLEN para que este, em conluio com FERNANDO, realizasse o furto das armas durante o repouso noturno (artigo 155, §1º)”
(id.
7491283, p. 03
).

Dada a profusão de provas, inviável o pedido de absolvição dos réus quanto à referida infração penal.

De outro norte, não prospera o pedido subsidiário formulado pela defesa técnica de
Luislen
e de
Fernando
visando o afastamento da causa de aumento alusiva ao repouso noturno.

Conforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, à sua aplicação basta que o crime de furto seja aplicado no período da noite, independentemente de se realizar ou não em local habitado (Nesse sentido: TJMT. Autos n. 0000401-39.2008.8.11.0033. Des. Rondon Bassil Dower Filho. Primeira Câmara Criminal. Publicado no DJE 28.11.2014).

Como bem exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
a quaestio juris em voga foi apreciada pela Sexta Turma no julgamento do Resp 1.193.074/MG, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, tendo prevalecido o entendimento de que é suficiente, para a aplicação da majorante, que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, quando a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, tratando-se de circunstância objetiva que também se aplica quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou local inabitado
” (id.
8184502, p. 55).

Assim, não merece acolhimento a tese defensiva que reclama interpretação restritiva do dispositivo em tela a fim de afastá-lo no caso concreto.

Por outro lado, é imperativo o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, dada a ausência de prova técnica a comprová-la.

Com efeito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou-se no sentido de que, para que incida as qualificadoras da escalada ou do rompimento de obstáculo, mostra-se imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de seu desaparecimento (AgRg no AREsp 1134043/RS. Rel. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 01.12.2017).

Nessa linha intelectiva, tem decidido esta Corte de Justiça que, “
em crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo na prática do furto e tampouco justificativa acerca da impossibilidade de fazê-la, impõe-se a exclusão desta qualificadora (CP, art. 155, § 4º, I), em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ
” (TJMT. Autos 0000018-59.2019.8.11.0006. Rel. Des. Pedro Sakamoto. DJe 29.11.2019).

Aliás, este entendimento prestigia a própria dicção dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, que, respectivamente, preconizam que “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
” e que “
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”.

No caso em estima, malgrado fosse possível, não se produziu prova técnica para a constatação do emprego de rompimento de obstáculo na ação delitiva, consistente na violação dos cadeados da reserva de armamento do Fórum (id.
7487831, p. 07)
, dado este que se ampara, exclusivamente, na prova testemunhal colhida em juízo, precisamente no relato de
José Luiz Pereira dos Santos
(mídia digital, autos em apenso), em desconformidade com o regramento legal aplicável à espécie.

Assim, há de ser afastada a qualificadora em tela, permanecendo qualificado o delito de furto à conta do concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, CP).

·

Associação criminosa
– art. 288,
caput
, do Estatuto Repressor – Fato 01 – Condenados
Esly Borges Massena Junior, Luislen dos Santos Rodrigues
e
Fernando de Freitas Feitosa

No que concerne ao
fato 01
, constata-se que, a despeito da insurgência da Defesa, tanto materialidade como a autoria delitiva encontram-se plasmadas nas provas angariadas, especialmente no relatório técnico integrado das Polícias Civil e Militar (id.
7489432
), no relatório técnico nº 08/ARI/CR-XIII/PMMT (id.
7490427
), no relatório técnico de análise final da Operação Arsenal 53 (id.
7490826
) e na prova oral colhida em ambas as etapas processuais.

Sob essa ótica, constata-se das provas produzidas que
Esly Borges Massena Junior, Luislen dos Santos Rodrigues
e
Fernando de Freitas Feitosa
congeminaram e juntos praticaram o furto ao Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT. Para tanto, mediante divisão de tarefas, empreenderam esforços para concretizar a empreitada, seja mediante o oferecimento de informações e entrega de chaves, seja por meio da execução direta da subtração patrimonial, comportamentos sem os quais a ação estaria irremediavelmente fadada ao insucesso.

Releve-se, a propósito, que o próprio acusado
Luislen
, em sede inquisitiva, afirmou que o planejamento do delito patrimonial pelos réus teria perdurado por aproximadamente 01 (um) mês

(id. 7489016, p. 02).

Após a concretização do furto, os apelantes foram até a propriedade rural da genitora do réu
Luislen
e ocultaram o proveito da infração, além de esconder o automóvel utilizado na prática delitiva. Ainda, destruíram provas, queimando plásticos das armas e vestimentas utilizadas pelos envolvidos. Após duas semanas, reuniram-se novamente a fim de realizarem a divisão das armas e, em seguida, passaram a comerciar os armamentos angariados, inclusive em outras cidades do Estado do Mato Grosso, como nesta Capital
.

Consta, inclusive, que
Esly Borges
tomou conhecimento acerca das investigações policiais e da data da deflagração da
Operação Arsenal 53
, tendo comunicado referido fato a
Luislen
a fim de alertá-lo quanto ao cumprimento de mandados de busca e apreensão, conforme confessado por este último
(id. 7489016, p. 02).

Da mesma forma, há áudio interceptado (24329126.WAV) em que o corréu
Fernando
demonstra ter ciência da deflagração da operação policial ao manter contato com
Luislen
e se referir ao cumprimento de prisões e busca e apreensão como uma ‘
festa’
(id.
7490829, 05
).

Vale frisar que
Esly Borges
exercia papel de ascendência no grupo criminoso, sendo que, conforme exposto no
relatório técnico de análise final da Operação Arsenal 53, prevaleceu de seu cargo e de informações privilegiadas a fim atuar como mentor de toda a ação, mantendo contato reiterado com os demais membros da associação e, paralelamente, com terceiros já envolvidos na senda ilícita.

Referido contexto é extraído, sobretudo, das interceptações telefônicas coligidas, corporificadas nos relatórios, em que há diversos diálogos entre os envolvidos a demonstrarem a associação duradoura, isto é, anterior e posterior à prática do delito de furto, de modo a se distinguir do mero concurso eventual de agentes (art. 29, CP).

Observa-se, pois, que as provas respaldam a conclusão pelo
vínculo estável e permanente
dos apelantes para o fim de perpetrar crimes, a teor das correlações entre eles exposta nas práticas delitivas sob julgamento e das interceptações telefônicas.

Frise-se que, no julgamento da famigerada
AP 470
, o
Supremo Tribunal Federal
deixou o registro de que a “
affectio societatis deveria ser qualificada pela
intenção específica de delinquir
ou o
dolo de participar de associação criminosa e autônoma
para praticar
crimes indeterminados
”, consignando, no ponto, que “
a associação de
forma estável e permanente
e o objetivo de
cometer vários crimes
seriam os elementos a diferenciar o crime de quadrilha ou bando do
concurso eventual
de pessoas
” (AP 470 EI/MG. Rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, 26 e 27.2.2014 – Info 737
. g. n
.).

·

Comércio ilegal de arma de fogo
– art. 17 da Lei 10.826/03 – Condenados
Esly Borges Massena Júnior
(fatos 12 e 13),
Fernando de Freitas Feitosa
(fatos 14 e 15),
David Souza Andrades
(fato 12),
Vergílio Nunes
(fato 13) e
Luislen dos Santos Rodrigues
(fatos 03, 06, 07, 08 e 18).

No que tange aos
fatos 03
,
06, 07, 08
,
12, 13, 14
,
15
e
18,
verifica-se que a materialidade é incontroversa
.

Quanto à autoria, precisamente em relação ao réu
Luislen dos Santos Rodrigues
, consta que a Polícia teve conhecimento, por
notitia criminis
, que uma pessoa estaria realizando a venda de armas de fogo no município de Cuiabá, no Bairro Setor Planalto, em um veículo Corolla, cor cinza, tendo empreendido diligências e assim localizado o acusado. No procedimento, foi averiguado que o réu teve a sua prisão preventiva decretada nos dias anteriores em virtude do furto de armas de fogo sob persecução, ocorrido em Ribeirão Cascalheira/MT, tendo sido cumprida a ordem prisional.

Referidas vendas foram admitidas pelo próprio acusado em seu interrogatório extrajudicial, colhido em duas ocasiões. A propósito:

“(...) Que o interrogando narra que SULA conseguiu compradores para armas em Cuiabá; (...) Que o interrogando narra que a pistola 9mm foi vendida em CUIABÁ para uma ladrão que foi preso; Que o interrogando ficou com 15 armas, FERNANDO pegou todo o restante; (...)
Que o interrogando vendeu três revólveres calibre .38 na cidade de RIBEIRÃO CASCALHEIRA, sendo que um homem do PARÁ estava em um restaurante e o interrogando ofereceu as armas e pegou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;
(...) Que o interrogando diz que sete armas foram para Cuiabá, seis revólveres e uma pistola, ficaram 4 armas longas na mata, 3 revólveres vendeu no restaurante, 1 revólver guardou no seu padrasto, o revólver que o interrogando portava entrou na conta; Que o interrogando narra que raspou as armas antes de levar para Cuiabá, e as do restaurante vendeu como estavam; (...) Que o interrogando utilizou um alicate e um martelo para raspar as armas, sendo que usou a ponta do bico do alicate para tirar a numeração; (...)”
(id. 7489016, pp. 03/04).

“(...) QUE furtaram 53 (cinquenta e três) armas de fogo; (...) QUE dentre as armas de fogo furtadas, tinham três pistolas sendo uma 9mm, duas pistolas bereta 635; QUE não lembra das outras armas de fogo, pois foram muitas; QUE recorda que eram por volta de 25 (vinte e cinco) revólveres de calibre .22 e .38; QUE furtaram 05 (cinco) espingardas calibre .12, além de 20 (vinte) espingardas calibre .22 e carabina;
QUE o interrogando ficou com 05 (cinco) revólveres calibre 38, 01 (um) revólver calibre .22, 01 (uma) pistola 9mm, 03 (três) espingarda calibre .12 e 01 (uma) espingarda .22, totalizando 13 (treze) armas de fogo
; (...)
QUE há uns 08 (oito) dias atrás ligou para a pessoa de EULTON SANTANA DE LIMA, residente neste município; QUE avisou que estava vindo para Cuiabá e que precisava ficar na casa dele; (...) QUE o interrogando trouxe na viagem as armas curtas e quando chegou na residência do EULTON relatou sobre o furto do Fórum a ele
;
QUE a pessoa de EULTON começou a ajudar o interrogando a comercializar as armas de fogo neste município
;
QUE o EULTON apresentou a pessoa de ERIK para o interrogando
;
QUE o interrogando então propôs ficar com 04 (quatro) revólveres .38 em uma motocicleta HONDA FAN 160, sendo que a motocicleta é avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais);

QUE o ERIK então aceitou a proposta e fez a troca; QUE a pessoa de EULTON vendeu a pistola 9mm pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ele passou esse dinheiro para o interrogando; (...) QUE a pessoa de EULTON fez a venda do revólver .22, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém não passou esse dinheiro para o interrogando
; (...) QUE não sabe para quem o EULTON vendeu a pistola 9mm e nem o revólver calibre .22 (...).”
(id.
7489226, p. 03
).

Vê-se, portanto, que o acusado narrou que vendeu para um terceiro, em proveito próprio, armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em três revolveres calibre .38, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), transação esta ocorrida no interior de um restaurante (
fato 03
).

Ainda, o apelante confessou que vendeu, em conluio com o corréu
Uelton Santana de Lima,
no mês de janeiro de 2018, armas de fogo com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 04 (quatro) revólveres calibre .38 (
fato 06
) e uma pistola 9mm (
fato 07
).

Conforme seu relato,
Uelton
o apresentou para o réu
Erik
, ocasião em que propôs a ele a troca de uma motocicleta de
Erik
por quatro revólveres calibre .38. Ainda,
Uelton
teria vendido uma pistola 9 mm pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), repassando-lhe o proveito econômico obtido.

Em corroboração ao referido contexto probatório, colhe-se do teor dos áudios interceptados diversas negociações travadas pelo recorrente envolvendo os armamentos:

24201416.WAV:
“Luislen conversa com um homem que utiliza terminal cadastrado em nome de Flávio Barros e marcam de se encontrarem em um depósito da cidade, nota-se que vão se encontrarem para negociarem ‘armas’”
(id. 7490829, p. 02).

24202756.WAV e 24202988.WAV:
“Luislen conversa com um homem não identificado, o diálogo entre ambos demonstra que provavelmente o homem intermediaria a venda de armas para Luislen, e como forma de pagamento Luislen receberia o valor de R$ 3.600,00 e 400 gramas de drogas tipo ‘pasta base’. Em sequência ao áudio anterior provavelmente o mesmo homem que falou com Luislen mantém contato utilizando outro terminal telefônico, e alega que a pessoa interessada fez outra proposta e Luislen quem tem que decidir”
(id. 7490829, p. 02).

24327921.WAV:
“o alvo Fernando fala com o alvo Luislen, conversam sobre Cássio ter invadido uma fazenda e Luislen conta que comprou um veículo Corola, ‘veículo o adquirido com a venda de armas furtadas no Fórum de Ribeirão Cascalheira’
(id. 7490831, pp. 03/04).

24202728.WAV:
“Luislen conversa com um homem ainda não identificado, falam sobre possível venda de uma arma, mas a pessoa interessada não quis ao saber que era raspada (número)”
(relatório técnico parcial 01, autos n. 3822-78.2017.811.0079, em apenso, p. 120/121).

24216569.WAV: “
o alvo Luislen está realizando a venda de armas de fogo ‘raspadas’, no áudio (...) ele conversa com um interlocutor que estaria na cidade de CUIABÁ/MT e comenta sobre ir até lá após dividir o ‘pão’, termo utilizado para se referir às armas
” (id.
7490836, p. 01
).

24297066.WAV: “
no dia 02/01/2018, LUISLEN mantém outro diálogo com um interlocutor ainda não identificado na cidade de Cuiabá, nota-se que falam sobre possível venda de 08 (oito) armas de fogo, o interlocutor diz que ficará com um pouco da mercadoria [investindo] cerca de R$ 10.00.00 (dez mil) a R$12.000,00 (doze mil) e o restante ele vende lá
” (relatório técnico parcial 02, id.
7490837, p. 03).

Em que pese
Luislen
tenha negado a comercialização das armas subtraídas em juízo, afirmando que apenas as manteve consigo (mídia digital, autos em apenso), é de se ver que a sua negativa não é capaz de desconstituir o vasto caderno de provas que revelam a prática delitiva.

Tem-se, pois, que as condutas delitivas expressas nos
fatos

03
,
06 e 07
restaram devidamente individualizadas no enredo do comércio ilegal, sendo o tipo perfectibilizado por três vezes, à luz da consumação do delito a partir do verbo-núcleo
‘vender’
.

Entretanto, não há prova de que o réu tenha efetivamente vendido um revólver calibre .22 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou mesmo contribuído para a conduta realizada pelo corréu
Uelton
(
fato 08
).

Nesse sentido, embora o réu tenha admitido referida negociação em sede investigativa, mencionou que esteve a par dela, não tendo recebido qualquer quantia decorrente da venda e tampouco conhecendo o adquirente, razão por que ressai impositiva a sua absolvição, nesse particular.

No que alude ao
fato 18
, afirma-se que o apelante teria exposto à venda, em proveito próprio, um revólver calibre .38 com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, “
Erik afirma que após adquirir as quatro armas, realizou a venda de um revolver a um terceiro por um grupo de Whatsapp pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
” (id.
7487828, p. 02).

Sucede que não há descrição da atuação de
Luislen
nesta negociata, tendo o próprio réu
Erik
confessado, em sede inquisitiva, que vendeu o armamento após tê-los adquirido de
Luislen
, por meio de um grupo de
WhatsApp
, sem qualquer relação com o acusado (id.
7489427, p. 03).

Assim, deve ser o réu
Luislen
absolvido em relação aos
fatos 08 e 18
, dada a insuficiência de provas acerca de sua participação.

Lado outro, conclui-se haver prova suficiente
–
devidamente corroborada pelas interceptações telefônicas,

prova de natureza cautelar, nos termos do art. 155,
in fine
, CPP
–
, que torna cristalina a atuação do réu
Luislen
na comercialização ilegal de armamentos descrita nos
fatos 03, 06
e
07
.

No ponto, impera relevar que, conforme o art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/03, “
equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo,
qualquer forma de prestação de serviços
,
fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência
”, norma de extensão que tem aplicabilidade na espécie, considerando que o apelante comercializava os armamentos de forma clandestina.

Sob essa perspectiva, em que pese a elementar “
exercício de atividade comercial ou industrial
” especifique o comerciante ou industrial como sujeito próprio do tipo de injusto capitulado no art. 17,
caput
, da Lei n. 10.826/03, o mesmo não se dá quando incidente a referida norma extensiva, já que qualquer forma de prestação de serviços ou comércio de armas exercida de modo irregular ou clandestino dá ensejo à caracterização da infração.

No caso concreto, consoante exposto, há prova de que o acusado realizou repetidas vendas de armamentos, tendo inclusive se dirigido até a cidade de Cuiabá/MT com todo o arsenal obtido a fim de revendê-lo à margem da lei. Em outras palavras, não se tem em perspectiva ação isolada do agente, mas reiteração hábil a indicar o exercício ilícito do comércio de armamentos.

De qualquer modo, considerando que a reiteração das vendas pelo réu
Luislen
se perfaz no contexto da comercialização, inarredável o reconhecimento da figura do crime único em relação aos
fatos 03, 06
e
07
, afastando-se o concurso de delitos reconhecido na sentença, ainda que de ofício.

Em relação aos fatos
12, 13
e
14
, verifica-se que a denúncia expõe a comercialização ilegal de armamentos realizada pelo réu
Esly Borges Massena Júnior
, atividade que realizava com contribuição direta dos corréus

Fernando de Freitas Feitosa
,
David Souza Andrades
e
Vergílio Nunes
.

Conforme consta, os réus expuseram à venda, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamenta, enredo delitivo este extraído de diversos diálogos interceptados em que discutiam valores da venda das armas e comissões a serem destinadas a cada envolvido.

Nesse sentido, a testemunha
José Luiz Pereira dos Santos
, policial civil lotado em Ribeirão Cascalheira/MT, expôs em juízo que os áudios evidenciaram o desiderato dos acusados de venderem os artefatos bélicos subtraídos de forma ágil com o fito de angariar valores, sendo que as tratativas e os valores obtidos restaram comprovadas pelos diálogos colhidos (mídia digital, autos em apenso).

Assim também comprovam os seguintes áudios interceptados, envolvendo os réus
Esly
e
Vergílio Nunes
:

24305157.WAV: “
o alvo ESLY BORGES MASSENA JUNIOR possivelmente tenha encarregado seu comparsa VERGÍLIO NUNES, vulgo ‘Cuiabano’, pessoa com reiterada prática criminosa, de realizar a venda das armas de fogo e munições arrecadadas com o furto ora investigado, nos áudios em que Vergílio falou com o alvo Esly, utilizou o numeral 66-99619-0584 cadastrado em nome de sua convivente ‘Glenia Ferreira da Hora’
” (id. 7490826, pp. 04/05)

24316632.WAV: “
No diálogo a seguir entre o alvo Esly Massena e Vergílio Nunes comentam sobre o valor de uma arma que será vendida, utilizando a palavra ‘bicicleta’ para referir a arma, nota-se nesse diálogo que as armas são de Esly e Vergílio comercializaria de forma que ao surgir possível comprador Vergílio mantém contato com Esly para decidir o preço final
” (id. 7490827, p. 01)

24325895.WAV: “
o alvo Esly Massena em conversa novamente com Vergílio Nunes vulgo ‘Cuiabano’, desta vez Esly utiliza a palavra “bichin" para referir a munições, Vergílio diz que já vendeu a uma pessoa que estaria na cidade de Bom Jesus do Araguaia/MT
” (id. 7490827, pp. 01/02)

2432505.WAV: “
Esly Borges Massena Junior mantém novamente contato com Vergílio Nunes, vulgo ‘Cuiabano’, pessoa que possivelmente seja o responsável de vender a parte das armas de fogo que tenha ficado a Esly Borges Massena Junior
” (id. 7490827, p. 02)

Destaca-se, no ponto, o áudio 24325895.WAV, em que ambos dialogam sobre munições, designadas como “
bichim
” (
sic
). Nesse áudio,
Esly
pede que
Vergílio
lhe dê pelo menos cinco “
daquele bichim
” que havia deixado anteriormente com ele, ao que
Vergílio
lhe diz que já os teria vendido para um terceiro.

Ademais, embora
Vergílio
diga que visava adquirir uma bicicleta de
Esly
para dá-la ao seu filho em seu aniversário, menciona no áudio que teria mostrado a referida ‘bicicleta’ para um terceiro “
que só quer pagar barato
” (áudio 24316632.WAV).

Observa-se, pois, que embora os réus afirmem que as expressões empregadas não corresponderiam a armamentos, não há coerência nos diálogos e tratativas se adotado o sentido denotativo das palavras empregadas, sobremodo à luz da divergência dos termos utilizados (‘
bicicleta’
, ‘
bichin’
, ‘
perfumes’,
etc.) e do descompasso destes com os valores mencionados, o que põe em evidência a linguagem metafórica empregada pelo grupo.

Assim, a despeito da negativa de autoria de
Esly
e
Vergílio
quando interrogados em juízo, encontra-se devidamente comprovado o conluio de ambos a fim de comercializar os armamentos de forma reiterada (
fato 13
).

Gize-se que não merece acolhimento a alegação de que não há prova do intuito lucrativo dos réus para que se caracterize o delito em tela, na medida em que os elementos obtidos revelam, de modo inequívoco, que a comercialização dos armamentos pelos réus destinava-se à obtenção de recursos, que permitiram inclusive o pagamento de comissões e a aquisição de outros bens pelos envolvidos.

Já quanto ao
fato 12
, depreende-se do diálogo 24305657.WAV que o réu
Esly
efetivamente incumbiu o corréu
David
de realizar a venda de uma arma, no valor de R$ 1.500,00, oferecendo-lhe uma comissão como contraprestação, variável entre R$ 100,00 e R$ 150,00. Confira-se a suma do áudio em questão:

24305657.WAV: “
Em análise ao relatório de chamadas do numeral 66- 99600-2893 utilizado pelo alvo Esly Borges Massena Junior no dia anterior que seria deflagrada a Operação, nota-se que ele manteve contato por 03 (três vezes) com seu comparsa David Souza Andrades, momento em que David o indaga sobre a porcentagem que irá ganhar se vender por R$ 2.000,00, provavelmente David também estaria vendendo armas a pedido de Esly e ganhando comissão. Após as ligações do dia 04/01/2018 David chegou ai ir a porta do Fórum onde Esly estava trabalhando, conforme pode-se observar nas imagens logo abaixo a transcrição dos áudios
” (id. 7490827, pp. 04/06)

No tópico, em que pese o apelante
Esly
tenha afirmado à autoridade judiciária que as tratativas envolviam apenas um som automotivo e uma arma de pressão, versão esta ratificada por
David
em seu interrogatório (mídia digital em apenso), referida construção é inverossímil e encontra-se divorciada das provas produzidas, sobretudo em razão das referências escusas feitas aos objetos e às comissões pactuadas.

Aliás, no áudio 243065533.WAV, a propósito colhido logo após o diálogo supostamente sobre o ‘
som automotivo
’, o próprio réu
Esly
pede que
David
vá até o Fórum e, ao ser questionado por ele sobre o motivo,
Esly
lhe afirma que “
não vai falar por aqui
” (id.
7490827, p. 05).

Entretanto, o arcabouço de provas não indica que
David
tenha agido de forma habitual na comercialização, destacadamente porque há uma única tratativa que o envolve no comércio ilegal engendrado por
Esly
.

Exclusivamente em relação ao réu
David
, portanto, não há prova da habitualidade ou repetição, razão por que sua conduta não se subsome ao tipo de injusto previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03.

Nesse sentido, conforme o entendimento dos Tribunais, “
configura o crime do art. 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03, o agir habitual e reiterado dos acusados que negociavam e vendiam armamentos, armas de fogo e munições
” (TJMG. APR 0042333-93.2013.8.13.0704. Sétima Câmara Criminal. Relator Sálvio Chaves. DJe 29.05.2015), razão por que, existindo prova do comportamento habitual apenas quanto ao determinados réus, não cabe inserir o agente que efetua uma única negociação com algum deles no mesmo enredo delituoso.

Ademais, ao episodicamente intermediar uma venda de arma cuja concretização não restou comprovada, constata-se que sua conduta não se amolda aos verbos nucleares do art. 14 do Estatuto do Desarmamento (
v.g
., ceder, remeter, transportar, fornecer, ter em depósito), tornando igualmente inadmissível a desclassificação. Em suma, é atípica a conduta comprovadamente praticada pelo réu.

De rigor, portanto, a absolvição do réu
David Souza Andrades
, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Por outra via, ainda que individualizada a conduta do réu
Esly
nos
fatos 12 e 13
, a reiteração aferida e, assim, a habitualidade no comércio de armas, exercidos nos termos do art. 17, § 1º, do Estatuto do Desarmamento, dá ensejo à prática de crime único, nos moldes já assentados.

A seu turno, a atuação do corréu
Fernando
é extraída dos seguintes diálogos interceptados:

24211525.WAV: “
Outro Alvo que tem demonstrado estar envolvido no crime é FERNANDO DE FREITAS FEITOSA, é cuidado e utiliza-se de outras palavras para falar das armas de fogo. Em um dos áudios FERNANDO em conversa com LEANDRO (moto-taxi) da cidade de Querência, Leandro oferece uma motocicleta XRE ano 2014/2014 no valor de R$ 10.000,00 nos perfumes, possivelmente ‘armas de fogo furtadas’ que FERNANDO está vendendo
” (relatório técnico parcial 01, autos n. 3822-78.2017.811.0079, em apenso, pp. 121/122).

24154949.WAV: “
o alvo FERNANDO DE FREITAS FEITOSA, fala que precisa trocar um cheque no valor de R$ 7.700,00 ‘dos fazendeiros Toniazzi’, que provavelmente recebeu da venda das armas de fogo furtadas. Existe outros áudios onde Fernando e Cleber Toniazzi conversaram e demonstram ter negócios, sendo que Cleber diz ter mais uns cheques para ele na fazenda, possivelmente Cleber esteja ajudando a vender as armas além de adquirir
” (relatório técnico parcial 01, autos n. 3822-78.2017.811.0079, em apenso, p. 122).

24215924.WAV: “
Fernando mantém contato frequente com ESLIMAR MOREIRA GONTIJO, vulgo ‘Chico’, sendo que do analisado nos áudios Eslimar pode ter participado do Furto, e demonstrou estar auxiliando na venda das armas, no áudio abaixo Fernando pede para Eslimar avisar David para ir buscar um negócio na casa dele, ou seja a parte do cheque dos Toniazzi que Fernando trocou”
(relatório técnico parcial 01, autos n. 3822-78.2017.811.0079, em apenso, pp. 125/126).

24311556.WAV: “
Fernando conversa uma mulher a quem se refere como Adriana, a mulher estaria na cidade de Querência e aparenta ajudar Fernando a vender uma arma pelo valor de R$ 3,500.00. Posteriormente a mulher foi identificada como sendo Adriana Jesus dos Santos e pode ser sogra de Fernando
” (id. 7490830, pp. 04/05)

Conquanto
Fernando
tenha negado em juízo a comercialização (mídia digital, autos em apenso), os diálogos supramencionados revelam que este passou a realizar a venda das armas de fogo, inclusive com o apoio de
Leandro,
conforme descrito no
fato 14
, não prosperando a tese de que as negociações seriam referentes a motocicletas.

Contudo, não há prova suficiente quanto ao
fato 15
, em que se imputa ao réu
Fernando
a comercialização de armas com auxílio de
Nelson Braga
.

Embora haja um diálogo entre ambos a indicar possível comercialização (24191862.WAV), constante do relatório técnico parcial 01 (autos n. 3822-78.2017.811.0079, em apenso, p. 125/126), verifica-se que não forma coletados outros elementos que certificassem tal transação, mormente a se considerar que
Nelson Braga
não foi inquirido no bojo destes autos e que
Fernando
negou expressamente a venda de armas junto àquele (mídia digital, autos em apenso).

Assim, inexistindo prova segura quanto à ocorrência da infração em tela, torna-se imperativa a absolvição do acusado
Fernando
, nesse particular.

Destarte, remanescem os réus

Esly Borges Massena Júnior
,
Fernando de Freitas Feitosa
,
Vergílio Nunes
e
Luislen dos Santos Rodrigues
condenados pela prática do delito previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03.

·

Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e supressão de numeração de arma de fogo
– arts. 12 e 16, parágrafo único, incisos I e IV, ambos da Lei 10.826/03 – Condenado
Luislen dos Santos Rodrigues
(fatos 04, 05 e 09).

Analisando os fatos
04
,
05
e
09
, constata-se que inexiste prova suficiente quanto à autoria e materialidade referente aos dois primeiros episódios, subsistindo, contudo, arcabouço claro e profuso acerca da última prática delitiva.

Sob esse enfoque, consta que o acusado
Luislen
, em sede inquisitiva, durante a narrativa do enredo delitivo, afirmou que suprimiu numeração/sinal identificador de armas de fogo, consistente em 06 (seis) revólveres calibre .38 e 01 (uma) pistola 9 mm, valendo-se de um alicate e de um martelo, com o intuito de vendê-las na cidade de Cuiabá/MT, as quais transportou em uma mochila (
fato 04
). Ademais, narrou ter transportado, durante a viagem de ônibus pela
Companhia Viação Xavante
, 07 (sete) armas de fogo com numeração raspada (
fato 05
).

Sucede que, sob o crivo do contraditório, o recorrente circunscreveu-se a declarar que permaneceu com as armas e negou de modo peremptório referidas práticas infracionais, declinando
Júnior
como aquele que teria suprimido os sinais identificadores dos armamentos (mídia digital, autos em apenso).

É de se frisar, ainda, que referidos armamentos não foram apreendidos em poder do acusado quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão ou no momento de sua prisão em flagrante (id.
7489020, p. 01
), inexistindo prova da efetiva ocorrência do delito nos áudios interceptados.

Assim, embora a testemunha policial
José Luiz Pereira dos Santos
, tenha afirmado que o Sr.
João Abadio de Melo
, proprietário do rancho onde foram encontradas parcela das armas de fogo subtraídas, havia lhe dito que o armamento arrecadado com numeração raspada seria de procedência de
Luislen
, referido contexto não é capaz de comprovar que o apelante teria “
suprimido ou alterado marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato
” (art. 16, § 1º, I, Lei n. 10.826/03) ou “
portado (...) armas de fogo com numeração raspada
” (art. 16, § 1º, IV, Lei n. 10.826/03).

Assim, dada a ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório quanto a referidas condutas infracionais, imperiosa a absolvição do acusado.

Diversamente, verifica-se que o
fato 09
é certificado pelo auto de prisão em flagrante do réu (id.
7489018
), pelo auto de apreensão da arma de fogo (id.
7489020) e pelos depoimentos testemunhais angariados, além da própria confissão de
Luislen
.

Na etapa pré-processual, as testemunhas
Fábio Pacheco Rodrigues
e
Eduardo Augusto Barcelos
relataram que, após a obtenção de informações de que uma pessoa que estaria conduzindo um veículo Corolla de cor cinza e comercializando armas de fogo, a equipe, em diligências, logrou localizar o mencionado automóvel e o acusado, momento em que, durante buscas no interior, foi apreendido um revólver calibre 38, marca
Taurus
, de cor oxidada e cano de duas polegadas, com numeração suprimida (id. 7489019).

Face ao enredo, conclui-se que há prova judicial profusa de que, durante as buscas realizadas no automóvel de
Luislen
, policiais lograram encontrar no seu interior uma arma de fogo com numeração suprimida, amoldando-se, pois, ao injusto capitulado no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03.

Dado o reconhecimento de uma única prática delitiva, remanesce prejudicado o pedido subsidiário da Defesa com vistas ao reconhecimento de crime único.

·

Receptação
– art. 180,
caput
, do Código Penal – Fato 10 – Condenado
Luislen dos Santos

Em relação ao
fato 10
, tem-se por comprovada a sua materialidade, destacadamente à vista do
auto de prisão em flagrante do réu (id.
7489018
), do boletim de ocorrência (id.
7489214)
e do auto de apreensão (id.
7489020).

Outrossim, a autoria é incontestável.

As testemunhas
Fábio Pacheco Rodrigues
e
Eduardo Augusto Barcelos,
ouvidas em sede investigativa, narraram que
Luislen dos Santos Rodrigues
foi abordado conduzindo seu automóvel após ter sido apontado como responsável pela comercialização de armas de fogo. Na ocasião, além de apreenderem um revólver no seu interior, foi constatado que o veículo Toyota/Corolla, de placas aparentes HGV-6352, estaria adulterado, sendo as placas originais EKN-3736, assim como os sinais identificadores do vidro do automóvel e o adesivo do motor. Pontuaram que o automóvel, então conduzido pelo réu, constava com restrição por ser objeto de roubo ou furto ocorrido no Estado de São Paulo. Ainda, repisaram as declarações do acusado de que havia adquirido o referido automóvel por meio de uma troca com uma motocicleta Honda Fan, que, por sua vez, havia sido recebida como contraprestação a quatro armas de fogo por ele vendidas a
Erik
(id.
7489019, p. 02).

Em simetria, o réu declarou à autoridade policial que efetivamente adquiriu o automóvel pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), tendo adimplido mediante a entrega da motocicleta e o valor resultante da venda de uma pistola 9mm. Negou conhecer o seu caráter espúrio ao fundamento de que acreditava ser um veículo ‘
finan’
(
sic
, id.
7489216).

Em que pese o réu defenda em juízo que atuou sem ter ciência da origem criminosa da coisa, é de sem notar que o arcabouço de provas indica a presença do elemento anímico do tipo (dolo), sobretudo a se considerar as circunstâncias da aquisição do bem.

Nesse sentido, o apelante não identificou o vendedor do automóvel, tampouco apresentou a documentação correspondente à compra. Ademais, não forneceu razões que justificassem a adulteração dos sinais identificadores do veículo. Ainda, não pode explicar como efetuaria o pagamento das prestações que alegou acreditar estarem pendentes, sobretudo a se considerar que, nos termos constantes do boletim de ocorrência, o automóvel à época possuía valor comercial de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Assim sendo, o enredo delitivo põe em evidência que o acusado
adquiriu, dolosamente, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, razão por que devem ser rejeitados os pedidos de absolvição e de
desclassificação da imputação para a modalidade culposa, no interesse da aplicação do art. 180, § 5º, do CP.

É dizer, conforme o entendimento deste e. Tribunal, “
afigura-se injustificável a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação quando as circunstâncias do crime – falta de identificação do suposto vendedor, divergência entre as numeração de chassi e motor do veículo nos assentamentos oficiais, valor pago, e a forma como o bem foi adquirido, sem qualquer documentação ou recibo de compra e venda – revelam, de forma insofismável, que o réu tinha plena consciência de que se tratava de objeto proveniente de crime
” (TJMT. Autos n. 0000906-87.2015.8.11.0064. Rel. Des. Orlando de Almeida Perri. Primeira Câmara Criminal. DJe 18.11.2019).

Ademais, embora o art. 180, § 5º,
in fine,
do Código Penal, permita ao juiz, se primário o condenado pela prática de estelionato doloso, a aplicar o dispositivo previsto no art. 155, § 2º, do CP, vê-se que, no caso, não é de pequeno valor a coisa recepcionada pelo réu – um automóvel –, razão por que é inviável a aplicação do benefício.

Mantém-se, pois, a condenação de
Luislen
às penas do art. 180,
caput
, do CP.

Doravante, passa-se à análise das penas infligidas aos réus.

No que concerne às sanções aplicadas ao réu
Luislen dos Santos Rodrigues,
constata-se que o magistrado de primeiro grau, ao dosar as penas basilares dos crimes de furto qualificado e comércio ilegal de arma de fogo, reputou maculada apenas a culpabilidade do acusado (art. 59, CP), fato que o levou a fixá-las, respectivamente, em 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e
05 (cinco) anos de reclusão

Ponderou, para tanto, que a culpabilidade transcendeu os limites do tipo pois o agente atuou de modo premeditado e arquitetado a fim de subtrair dezenas de armas, que, além de apresentarem poder lesivo, “
estavam nas dependências do Fórum desta Comarca, o que demonstra a audácia e menosprezo à atuação da Justiça
” (id.
7491287, p. 01).

De fato,
considerando que o Código Penal alude à necessidade de fixação de uma pena “
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
” (art. 59, CP), conclui-se que
os fundamentos expostos na sentença justificam o recrudescimento promovido em razão do crime de furto qualificado, dado o caso concreto, sem que se possa falar em ofensa à proporcionalidade ou razoabilidade, razão por que inexiste modificação a ser operada.

Vale frisar que, embora afastada a qualificadora sobressalente alusiva ao emprego de rompimento de obstáculo para a prática do furto, esta não foi valorada na dosimetria, inexistindo reparo a ser realizado.

Entretanto, os fundamentos em tela não se afiguram legítimos a exasperar a pena referente ao delito de comércio ilegal de arma de fogo, na medida em que não se conectam a esta prática delitiva, mas tão somente ao delito de furto.

Assim, há de ser reduzida a pena-base do delito de comércio ilegal de arma de fogo para o patamar mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme a redação vigente à época do fato (anterior à Lei n. 13.964/2019).

Na etapa intermediária, devido o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), cuja aplicação deverá, contudo, atender à súmula n. 231 do STJ, nos termos da sentença condenatória.

Por outro lado, como já exposto, devem ser os crimes de comércio ilegal de arma de fogo reunidos sob um único delito, afastando-se a continuidade delitiva e o concurso material reconhecidos pelo juiz de origem.

Idêntica conclusão se dá quanto ao delito de porte de arma de fogo de uso restrito, inexistindo concurso formal a ser aplicado em razão da absolvição do réu quanto aos fatos 04 e 05. Prejudicado o pedido da Defesa, portanto, no interesse do reconhecimento do crime único.

Ademais, as penas de multa devem ser reduzidas conforme o princípio da razoabilidade, de forma individualizada para cada infração.

Portanto, resta a
Luislen
as reprimendas de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de associação criminosa; 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à conta do delito de furto qualificado; 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo delito de receptação; 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mercê do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e, por fim, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. Totaliza-se, pois, a sanção final de
13 (treze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime necessariamente
fechado
, por imperativo legal, e
50 (cinquenta) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Em relação ao réu
Fernando de Freitas
, infere-se que a pena-base dos delitos de furto qualificado e comércio ilegal de arma de fogo restaram exasperadas pelos mesmos argumentos idôneos aplicados ao corréu
Luislen
.

Assim, embora mantida a pena aplicada ao primeiro delito, deve a sanção basilar atinente ao segundo crime ser conduzida ao patamar mínimo legal, bem como reduzidas e individualizadas as penas de multa para cada infração.

Assim, restam as sanções de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de associação criminosa; 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, à conta do delito de furto qualificado; 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo; resultando a sanção final de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime necessariamente
fechado
, por imperativo legal, e
35 (trinta e cinco) dias-multa
, ao mínimo unitário.

No que concerne a
Esly Borges Massena Júnior
, constata-se que a pena-base foi majorada quanto ao delito de associação criminosa à vista da culpabilidade do agente de modo justificado, considerando que este atuava como policial, isto é, funcionário público incumbido de combater a criminalidade, e não a ensejá-la.

Frise-se que referida consideração não diz respeito à sua integração à Polícia Militar, mas ao exercício de função pública, razão por que não há incoerência quanto ao afastamento da competência da Justiça Castrense para o julgamento da causa.

Quanto ao furto qualificado, a pena-base foi entabulada em 04 (quatro) anos de reclusão, tendo em vista, além dos fundamentos expostos em relação aos corréus, o fato de ter o réu praticado o crime prevalecendo-se de facilidades inerentes ao cargo público ocupado, o que desmerece reparo.

No que tange ao delito de crime de comércio ilegal de arma de fogo, deve ser reconduzida a pena-base ao patamar mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na esteira dos demais acusados.

Cumpre reduzir e individualizar, ainda, as penas de multa atinentes a cada infração.

Por conseguinte, tem-se as sanções de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime de associação criminosa; 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à conta do delito de furto qualificado; 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo.

Resta ao réu, assim, a sanção final de
10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime
fechado
, além de
40 (quarenta) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Por fim, quanto a
Vergílio Nunes Feitosa
, condenado apenas pela prática do delito previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03, embora o magistrado tenha exasperado a pena-base considerando a culpabilidade do agente, vê-se que as razões expostas são alheias ao delito praticado e ao acusado, já que não envolvido com o delito de furto qualificado.

Nesse norte, deve a pena-base ser fixada no patamar mínimo legal, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão mínima.

Dada a inidoneidade dos fundamentos empregados para fixar o regime mais gravoso (natureza do crime e pânico social gerado), entabula-se o regime aberto, conforme art. 33, § 2º, CP.

Dado o
quantum
de pena, devida a substituição por restritiva de direitos (art. 44, CP), consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas bem como limitação de fim de semana, nos termos a serem definidos pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto
:

a)

Dou provimento
ao recurso intentado por
David Souza Andrades
, a fim de absolvê-lo nos termos do art. 386, III, CPP;

b)

Dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Luislen dos Santos Rodrigues
, para absolvê-lo quanto aos fatos 04, 05, 08 e 18, nos termos do art. 386, VII, CPP; afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 2º, I, do CP; reconhecer a prática de crime único quanto aos fatos 03, 06 e 07; bem como redimensionar a dosimetria da pena, impondo-lhe a sanção final de
13 (treze) anos de reclusão
, em regime
fechado
, e
50 (cinquenta) dias-multa
, ao mínimo unitário.

c)

Dou parcial provimento
ao recurso intentado por
Fernando de Freitas Feitosa
, para absolvê-lo quanto ao fato 15, a teor do art. 386, VII, CPP e redimensionar a dosimetria, além de afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 2º, I, do CP com amparo no art. 580 do CPP, infligindo-lhe a reprimenda de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime necessariamente
fechado
, por imperativo legal, e
35 (trinta e cinco) dias-multa
, ao mínimo unitário.

d)

Dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Vergílio Nunes Feitosa
, a fim de redimensionar a dosimetria da pena, impondo-lhe a sanção de
04 (quatro) anos de reclusão,
em
regime aberto
,
substituída por restritivas de direito
, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas bem como limitação de fim de semana, nos termos a serem definidos pelo Juízo das Execuções Penais, além de
10 (dez) dias-multa,
à razão mínima; e, por fim,

e)

Dou parcial provimento
ao apelo aforado por
Esly Borges Massena Junior
,
estritamente a fim de
acolher em parte

a tese preliminar
alusiva à incompetência da Justiça Comum
e, nessa medida,
anular a ação penal
apenas quanto à imputação do
crime de posse irregular de arma de fogo
(art. 12, Lei n. 10.826/2003
(fato 11).
Ainda
,
a teor do art. 580 do CPP,
reconheço a prática de crime único quanto aos fatos 12 e 13 e afasto a qualificadora prevista no art. 155, § 2º, I, do CP, redimensionando a dosimetria da pena de ofício, para lhe impor
10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime
fechado
, além de
40 (quarenta) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020